Tribunal: TJMT
Processo: 0014313-89.2010.8.11.0015
Relator(a): FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO
Órgão julgador: FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-08-25
Data de publicação: 2021-08-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0014313-89.2010.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Latrocínio, Crime Tentado]
Relator:
Des(a).
FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO ESTADUAL - CNPJ: 03.983.541/0001-75 (APELADO), VALDEMIR GERALDO MARTINS - CPF: 032.340.341-76 (APELANTE), ROSELUCIA RODRIGUES DE SOUZA - CPF: 401.135.741-34 (ADVOGADO), JESSICA DAIANE PEREIRA DE ALMEIDA (VÍTIMA), BELUIR ANTONIO NARDINO (VÍTIMA), DÉBORA ANGELA NARDINO (VÍTIMA), ROBERTO COSTA LEITE NETO (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), LEO JOHN FERREIRA DE SOUZA (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO. EM CONSONÂNCIA COM O PARECER DO MINISTÉRIO PÚBLICO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL
– SENTENÇA CONDENATÓRIA –
LATROCÍNIO TENTADO – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – ABSOLVIÇÃO – AUSÊNCIA PROBATÓRIA DA PARTICIPAÇÃO DO ACUSADO – IMPROCEDÊNCIA – MATERIALIDADE E AUTORIA INCONTESTÁVEIS –
PREVISIBILIDADE DO RESULTADO MORTE PELA UTILIZAÇÃO DA ARMA DE FOGO – COAUTORIA NO
LATROCINIO
CONFIGURADA – DOSIMETRIA – REDIMENSIONAMENTO DA PENA-BASE – PATAMAR MÍNIMO – INVIABILIDADE – CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DESFAVORÁVEL [CULPABILIDADE] – RECONHECIMENTO DA TENTATIVA [ART. 14, DO CP] – ANALISE PREJUDICADA – JUIZ SENTENCIANTE RECONHECEU A CAUSA DE DIMINUIÇÃO – ALTERAÇÃO DA FRAÇÃO APLICADA – IMPOSSIBILIDADE – ITER CRIMINIS PERCORRIDO PELO AGENTE – SENTENÇA MANTIDA –

RECURSO DESPROVIDO.

Não há que se falar em insuficiência probatória, quando presentes nos autos elementos aptos a demonstrar, de forma inequívoca, a materialidade e a autoria do delito de latrocínio, além disso,
o artigo 29 do Código Penal é taxativo no sentido de que, quem de qualquer modo concorre para o crime, incide nas penas a este cominadas, na medida de sua culpabilidade, justificando a ideia de que a realização de atos materiais é absolutamente desnecessária à sustentação da condenação.

Não há que se falar em pena-base no mínimo legal quando verificado a existência de circunstâncias judiciais desfavoráveis ao apelante.

Na aplicação da diminuição
em relação a tentativa, deverá ser observado o caminho percorrido no iter criminis. Quanto mais próxima a consumação do delito menor será o percentual de diminuição de pena.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação criminal, extraído dos autos da ação penal nº 0014313-89.2010.8.11.0015 – Código 158192,
originária da 2ª Vara Criminal da Comarca de Sinop/MT, na qual condenou
Valdemir Geraldo Martins
, pela prática dos crimes descritos nos art. 157, §3º,
in fine,
(tipificação anterior a lei n.º 13.654/2018
,
c/c

art. 29, c/c art. 14, inciso II, todos do Código Penal, ao cumprimento da pena de 13 (treze) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, a serem cumpridos em regime inicial fechado, e ao pagamento de 06 (seis) dias-multa, fixados em 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo vigente à época dos fatos.

Inconformado, através de sua Defesa constituída, interpôs o presente recurso de apelação (Id. 73112460/72112462). Em suas razões busca a reforma da r. sentença para que o apelante seja absolvido, pois não há qualquer prova da participação do mesmo no delito de latrocínio, ou que tenha objetivado o resultado do roubo.

Caso não seja este o entendimento, requer o redimensionamento da pena-base para o seu patamar mínimo, e o reconhecimento da tentativa prevista no art. 14, do Código Penal.

Em sede de contrarrazões, o Ministério Público manifestou-se pelo improvimento do recurso de apelação, para que seja mantida na integra a r. sentença de primeiro grau, por ser medida da mais lídima justiça. (Id. 73112465/73112471).

Nesta instância, a Douta Procuradoria Geral de Justiça, através da eminente Procuradora, Rosana Marra, manifestou-se pelo
desprovimento do recurso
interposto, sintetizando o entendimento conforme segue (Id. 78931972):

“
Sumário: Recurso de Apelação Criminal – Latrocínio tentado – Irresignação defensiva – 1. Pretendida absolvição – Inadmissibilidade – Coautoria existente – Todo aquele que concorre para a prática do crime, responde pelo mesmo resultado – Existência nítida do animus necandi – Não consumação do delito por erro de execução – 2. Reconhecimento da modalidade delitiva tentada – Inviabilidade – Ausência de interesse recursal – Crime que foi reconhecido como tentado – 3. Revisão dosimétrica da pena – impossibilidade – Poder discricionário do magistrado que fundamentou devidamente as agravantes delitivas na primeira fase dosimétrica da pena como negativa da culpabilidade – PARECER PELO DESPROVIMENTO DO RECURSO.”

RELATADO O NECESSÁRIO.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, trata-se de recurso de apelação criminal, extraído dos autos da ação penal nº 0014313-89.2010.8.11.0015 – Código 158192, originária da 2ª Vara Criminal da Comarca de Sinop/MT, na qual condenou
Valdemir Geraldo Martins
, pela prática dos crimes descritos nos art. 157, §3º,
in fine,
(tipificação anterior a lei n.º 13.654/2018
,
c/c art. 29, c/c art. 14, inciso II, todos do Código Penal, ao cumprimento da pena de 13 (treze) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, a serem cumpridos em regime inicial fechado, e ao pagamento de 06 (seis) dias-multa, fixados em 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo vigente à época dos fatos.

Emerge da sentença condenatória (Id. 73111953/73111972):

“(...) Vistos.

Trata-se de ação penal movida pelo Ministério Público em desfavor de Valdemir Geraldo Martins e Leo Jhon Ferreira de Souza, qualificados nos autos, imputando-lhes a prática delitiva capitulada no artigo 157, §3º in fine (tipificação anterior à Lei 13.654/2018) c/c artigo 29 c/c artigo 14, inciso II, todos do Código Penal.

Narrou a exordial que no dia 09/01/2010, por volta das 14h55min, na residência localizada na Rua dos Canários, 457, próximo ao Cemitério, Bairro Nossa Senhora Aparecida, nesta cidade, os acusados Valdemir e Leo Jhon, ambos com ânimo de assenhoramento definitivo, tentaram subtrair coisas alheias móveis pertencentes às vítimas Jessica Daiane Pereira de Almeida, Beluir Antonio Nardino, Débora Angela Nardino e Roberto Costa Leite Neto, mediante violência que, somente não ceifou a vida da vítima Jéssica Daiane Pereira de Almeida, por circunstâncias alheias à vontade dos agentes.

A denúncia foi recebida em 22/07/2010 (fls. 50/52). O acusado Leo Jhon foi citado pessoalmente (fls. 65/68 – foi constatada numeração errônea a partir da folha 65) e apresentou resposta à acusação à fl. 75.

À fl. 135, foi determinado o desmembramento dos autos em relação ao acusado Valdemir, dando origem a estes autos e, com sua localização e citação pessoal (fls. 149/150), o trâmite processual foi retomado, com apresentação de resposta à acusação às fls. 151/153.

No CD à fl. 196 (com qualidade audiovisual), constam gravados depoimentos de testemunhas de defesa e o interrogatório, colhidos por meio de carta precatória.

A audiência de instrução se realizou em 15/06/2016 (fls. 209/210), oportunidade em que foram inquiridas vítimas (fls. 211/212) e no dia 03/11/2016 (fl. 234), com a oitiva de testemunha referida (fl. 235), tudo gravado em mídias digitais (áudio e vídeo) anexas, respectivamente, às fls. 213 e 236 (com qualidade audiovisual), nos termos do artigo 405, § 1º, do CPP. Na mesma solenidade foi decretada a revelia do acusado, nos termos do artigo 367 do CPP, conforme termo acostado à fl. 209.

Na mídia à fl. 229 (com qualidade audiovisual), constam gravadas as declarações da vítima Jéssica e o depoimento de testemunha de acusação, colhidas por meio de carta precatória.

Os memoriais finais do Ministério Público vieram às fls. 238/243, postulando pela condenação nos termos da denúncia. A defesa, no mesmo momento processual (fls. 253/258), requereu a desclassificação do delito imputado ao acusado (latrocínio tentado) para o delito de roubo na modalidade tentada e o reconhecimento da atenuante de confissão espontânea.

Certidões criminais e FAC’s do acusado às fls. 88, 181/183, 206, 215, 232/233 e 260.

Vieram-me os autos conclusos para prolação da sentença.

É o relatório. Fundamento e decido.

Trata-se de ação penal pública incondicionada movida em face de Valdemir Geraldo Martins, incursionando-o nas penas do crime capitulado no artigo 157, §3º in fine (tipificação anterior à Lei 13.654/2018) c/c artigo 29 c/c artigo 14, inciso II, todos do Código Penal.

A materialidade do delito de latrocínio tentado (narrado na denúncia) está consubstanciada no Boletim de Ocorrência (fls. 15/15-verso), no laudo pericial de lesões corporais e mapa topográfico (fls. 28/31-verso), nas demais informações coligidas na Delegacia de Polícia, mormente nas confissões dos acusados perante a Autoridade Policial (fls. 32/34 e 45/47), corroboradas com as declarações das vítimas e nos depoimentos testemunhais judicializados, bem como com as palavras do acusado Valdemir em Juízo, a teor dos artigos 155 e 197, ambos do Código de Processo Penal.

A autoria, igualmente, ficou comprovada e aponta para o acusado, tendo em vista as informações colhidas na Delegacia de Polícia, mormente na confissão do acusado Valdemir e delação do acusado Leo Jhon em relação a ele (fls. 32/34 e 45/47), compatibilizadas com as provas coligidas durante a instrução processual, sob o crivo dos princípios do contraditório e da ampla defesa (CPP, art. 155 e 197).

Nessa senda, passo, doravante, a expor as provas utilizadas para convencimento, as quais conduzem ao édito condenatório, transcrevendo a síntese do conjunto probatório constante nos autos, tecendo as considerações pertinentes a cada uma delas.

A vítima Beluir Antonio Nardino assim afirmou em juízo (CD à fl. 213):

“No dia 09.01.2010, o declarante não chegou a ver a pessoa do acusado Valdemir; que o viu foi apenas sua neta Laura; no momento em que os fatos ocorreram estavam na casa o declarante, sua filha Débora e sua neta Laura e uma menina de quatro anos de idade, que é irmã da vítima Jessica; a vítima Jessica foi alvejada com o disparo de arma de fogo; Gisele estava nos fundos lavando roupa; no dia do fato, somente Leo Jhon entrou na residência, o qual já foi julgado; em relação ao acusado Leo Jhon é certeza que adentrou e executou o roubo; o declarante não viu uma segunda pessoa na cena do crime, mas a sua neta Laura disse que viu uma pessoa saindo; Leo Jhon estava armado e não fez menção de que teria outra pessoa com ele; ele chegou e anunciou o assalto; o declarante e sua filha estavam sentados à mesa; Leo Jhon chegou, anunciou o assalto e falou para o declarante deitar; Jessica estava no banheiro e, quando saiu, ficou ao lado do declarante; Leo Jhon disparou a arma de fogo de ‘pertinho’, que acertou Jessica; seu genro estava deitado no sofá e nem levantou, somente depois do desespero; o interrogando não viu outro executor, além do acusado Leo Jhon; nada foi subtraído da residência; quem viu uma segunda pessoa foi a sua neta Laura; Laura estava na porta da residência e quando Leo Jhon mandou que todos deitassem, ela viu que tinha uma segunda pessoa com Leo Jhon, que adentrou a residência; Laura mora em Sinop com a sua mãe; Laura é filha de Débora; depois do disparo de arma de fogo não viu e não ficou sabendo por comentários como o acusado Valdemir saiu do local dos fatos; Leo Jhon fugiu do local dos fatos de bicicleta, segundo relatos de seus vizinhos”.

A vítima Débora Ângela Nardino, em Juízo (CD à fl. 213), assim se manifestou:

“Na data dos fatos seu pai foi à residência da declarante e deixou uma fresta aberta, pois, em razão de morar no sítio, não tem o costume de fechar o portão; após o almoço, seu pai ainda estava sentado à mesa com a sua namorada à época, Gisele, genitora da vítima Jessica e, de repente, o acusado Leo Jhon entrou, disse que era um assalto e disse que não era pra ninguém se mexer; Leo Jhon estava armado e sorrindo; o pai da declarante achou que era uma brincadeira e levantou da mesa para chamar o marido da declarante; no que seu pai levantou, Leo Jhon atirou e acertou Jessica; a casa tinha um corredor, que era um “L”; as crianças estavam brincando ali e no momento em que Leo Jhon disparou a arma de fogo, a Jessica veio e pegou o tiro nela; quando houve o disparo, Leo Jhon se assustou e correu; não viram uma segunda pessoa, mas as crianças que estavam na residência disseram que viram outro indivíduo, que saiu correndo; não viu se essa segunda pessoa chegou com Leo Jhon, pois não chegou a ver ele; as crianças falaram que essa segunda pessoa passou correndo por elas no corredor, dentro do quintal da residência; as crianças que viram essa segunda pessoa foram Aline, uma criança de 04 anos e a sua filha; não sabe se sua filha se recorda dos fatos; foram as crianças que falaram da presença de um segundo autor do roubo, pois a declarante não o viu”.

A vítima Jessica Daiane Pereira de Almeida, assim expôs em Juízo (CD à fl. 229):

“Tinham acabado de uma compra; a mãe da declarante (Giselle) tinha comprado um celular; na residência em que os fatos ocorreram era um portão eletrônico, mas o esqueceram aberto; os autores entraram à residência, anunciaram o assalto; um deu a volta na casa e foi pelos fundos e o executor que efetuou o disparo com a arma de fogo entrou à residência pela frente; o Beluir foi reagir ao assalto, tendo o executor disparado com a arma de fogo ‘contra a declarante’; estavam na cozinha no momento em que os executores do delito adentraram à residência; no momento em que foi disparado com a arma de fogo, o outro executor, que tinha entrado pelos fundos, ‘veio correndo’ dos fundos e eles saíram; a declarante somente viu o executor que efetuou o disparo entrando e o outro o viu quando ‘veio correndo’ dos fundos após o tiro, quando ambos saíram correndo; a declarante não desmaiou com o tiro, ficou consciente; a declarante estava na cozinha quando o executor que entrou pela frente adentrou e anunciou o assalto; ele estava armado com arma de fogo e estava dando risada; referido autor do delito apontou o armamento para os presentes na residência e somente disparou quando Beluir reagiu; o autor do delito determinou que deitassem no chão e disse que se tratava de um assalto; Beluir foi tentar reagir, não deu mais tempo do autor do delito falar mais nada; Beluir saiu correndo na frente da declarante, momento em que o executor do delito tentou disparar a arma contra Beluir e acabou acertando a declarante; logo que o executor anunciou o assalto, o Beluir tentou reagir; Beluir tentou fugir, não foi para cima do executor do delito; estavam sentados à mesa, sendo que Beluir estava sentado em uma lateral e a declarante ao meio; Beluir foi dar a volta pela mesa e passar na frente da declarante; Beluir tentando fugir, o que fez com o que o assaltante disparasse com a arma de fogo; pelo que se recorda foi efetuado apenas um disparo com a arma de fogo; o tiro efetuado pelo executor que anunciou o assalto, atingiu o rosto da declarante; a pessoa que estava aos fundos da residência, não chegou a lhes abordar, pois não deu tempo, quando ele ouviu o disparo com a arma de fogo eles saíram correndo; a declarante viu os dois executores saindo correndo; os executores não estavam com o rosto coberto; não viu o rosto da pessoa que estava aos fundos, pois somente o viu de costas; a declarante foi para Cuiabá/MT para fazer procedimento cirúrgico para extração da bala, que ficou alojada; a declarante não realizou o procedimento de reconhecimento; não sabe se a mãe da declarante fez o reconhecimento de alguém na Delegacia de Polícia; em razão das lesões, a declarante ficou dois anos sem poder ir à escola, ficou traumatizada, não conseguia sair de dentro de casa; até hoje tem trauma em razão dos fatos, sente algo muito ruim; no momento do disparo o outro executor estava aos fundos e não enxergava a cena; os executores não subtraíram nada, depois do disparo eles saíram do local dos fatos”.

A testemunha de acusação Giselle Pereira de Cristo, afirmou em Juízo (CD à fl. 229) que:

“A depoente estava na residência no momento em que os fatos ocorreram; a depoente estava lavando louça em uma parte separada da casa, logo após terem almoçado; no momento em que escutou o estampido, foi ver; não presenciou o momento exato do disparo com a arma de fogo; dai ficou sabendo que se tratava de um assalto e em seguida foi só correria, para tentar salvar a vida da sua filha, vítima Jessica; no momento em que Jessica e os demais foram abordados pelo executor do roubo, eles estavam na sala e a declarante não estava no mesmo cômodo; não viu o momento da abordagem; não viu os assaltantes; no momento que chegou na sala, já estavam todos correndo e pessoas aglomeradas fora da residência; os autores do delito correram, foi muito rápido; foi efetuado apenas um disparo com a arma de fogo, o qual acertou a sua filha Jessica; no momento que chegou, Jessica já tinha sido atingida com o disparo; relataram à depoente que o executor chegou e anunciou se tratar de um assalto, bem como disse que queria notebook, celulares; porém, depois que ele fez o disparo, acha que ele estava tão nervoso que até esqueceu de levar os pertences, pois não levou nada; a depoente não presenciou a entrada e a saída dos executores do delito”.

A testemunha referida Laura Gabrielly Prado, assim narrou em Juízo (CD à fl. 236):

“No dia dos fatos estava nos fundos da residência, brincando com a Aline, irmã da Jessica, quando ouviu um barulho; quando foi olhar, houve um disparo de arma de fogo, quando foi por trás e viu uma segunda pessoa, saindo do fundo da residência; tinham duas pessoas, o que efetuou o disparo e outra pessoa que estava com ele; a depoente não conhecia os executores do delito e eles não estavam com os rostos cobertos; além da pessoa que atirou, tinha outra pessoa; a depoente encontrou essa outra pessoa, nos fundos da casa, depois do tiro; essa pessoa que a depoente viu depois do disparo não adentrou com a pessoa que efetuou o tiro, ficou ao lado externo da casa; não pode ver se essa pessoa também estava armada; dentro da residência estavam seu avô Beluir, sua genitora, seu padrasto, que estava dormindo na sala; não se recorda muito bem, mas acredita que a mãe da Jessica também estava na casa e a Aline, que estava brincando com a depoente; não lembra se a Jessica estava ao lado externo da casa; Jessica foi atingida com o disparo de arma de fogo, mas não se recorda onde ela estava; a depoente estava brincando com Aline, irmã de Jessica, fora da casa; não sabe o que essa pessoa que a depoente viu, fez; foi tudo muito rápido; quando deu a volta atrás da casa, só viu o rapaz; a depoente foi para ver o que aconteceu, depois que ouviu o disparo; ouviu o disparo e entrou, momento em que Jessica estava sangrando; nisso, foi para fora e deu de frente para essa segunda pessoa, momento em que voltou para trás; viu quem efetuou o disparo e era um rapaz moreno; havia duas pessoas; essa segunda pessoa não lhe ameaçou, pois a depoente assim que o viu deu meia volta e retornou de onde vinha; não sabe se essa pessoa que encontrou estava armada; os dois rapazes saíram em uma bicicleta; as pessoas que saíram de bicicleta foi o moreno que efetuou o disparo e a pessoa que viu atrás da casa; pelo que sua mãe disse, o rapaz moreno entrou dizendo que era um assalto e apontou a arma para ela, bem como acabou disparando com a arma de fogo porque seu avô levantou”.

A testemunha de defesa Ademir Antonio de Paula, assim expôs em Juízo (CD à fl. 196):

“Conhece o acusado há quase cinco anos; Valdemir trabalha em madeireira; conheceu o acusado na igreja e nesses cinco anos ele teve um bom comportamento, tem família, filhos; é idôneo, trabalhador e se dedica à igreja; não sabe dizer se o acusado praticou algum delito em Matupá/MT; o acusado é dirigente de um congresso e é diácono da igreja; o acusado é líder de um departamento de adolescentes na igreja, cujo trabalho é voltado para a evangelização; o depoente é instrutor de trânsito; o depoente é evangelista da igreja Assembleia de Deus e a sua função é auxiliar o pastor; o acusado veio de Sinop como membro da igreja Assembleia, com carta de recomendação; não sabe da vida do acusado antes dele chegar à igreja; o depoente sabia desse processo e acredita que seja em razão da dependência química; a conduta da pessoa é que demonstra se ela se arrependeu e pela conduta do acusado ele está arrependido; não sabe detalhes do delito, mas ele disse que se arrependeu dos fatos; o acusado em testemunho na igreja, disse que cumpriu pena em Sinop; não sabe dizer se ele praticou o delito, pois no momento do testemunho não são feitas perguntas investigativas, pois a pessoa é que sente a vontade de contar o que aconteceu; o acusado era dependente químico e um pastor de Sinop o teria ajudado muito”.

A testemunha de defesa Maria da Cruz do Rego Pires declarou em Juízo (CD à fl. 196) o que segue:

“Conhece o acusado há mais de quatro anos; conheceu o acusado na igreja e desde que o conheceu o seu comportamento é bom, pois é uma pessoa maravilhosa; o acusado é dirigente da igreja, assim como a esposa dele; não sabe se o acusado praticou algum delito em Matupá; o acusado disse que teve um problema em Sinop, mas não sabe dizer qual; sabe da conduta do acusado desde sua chegada em Matupá, a qual é idônea; o acusado é um bom dirigente na igreja e não falha; o acusado dá testemunho de sua mudança; conheceu o acusado na igreja; o acusado prestou um testemunho de que conheceu uma pessoa que não era ‘boa’ e que necessitava de procurar a igreja para mudar; o acusado falou em seu testemunho que era uma pessoa que vinha do ‘mundo’; falou alguma vez sobre droga, mas não falou nada sobre roubo ou homicídio”.

O acusado Valdemir, ao ser interrogado em Juízo (fl. Mídia à fl. 196), assim se manifestou:

“Estava em um grupo de amigos bebendo, quando chegou um jovem e os chamou pra sair, para ir à casa de uma tia dele, não se recorda ao certo; andaram por um tempo e de repente esse rapaz parou em frente a uma casa e disse que ‘meteria um assalto’, dizendo é essa casa mesmo, em razão da porta estar aberta; o rapaz entrou e lhe chamou para entrar, bem como perguntou ‘você quer ir com a arma?’, tendo o interrogando negado; o rapaz pegou e foi; o interrogando desceu da bicicleta, mas não entrou na residência; o rapaz já atirou, o interrogando não chegou a ver o que aconteceu; em seguida ao disparo, o rapaz voltou para trás e o interrogando voltou correndo, pegou a bicicleta e saiu correndo; a correia da bicicleta do outro rapaz caiu, tendo ele subido na bicicleta do interrogando, tendo ambos fugido do local; o interrogando perguntou o que teria acontecido e o rapaz disse que quando chegou e anunciou o assalto uma das vítimas estava atrás da porta e reagiu, ocasião em que efetuou o disparo contra a porta; somente depois é que ficaram sabendo que tinha uma menina atrás da porta escondida; o interrogando não chegou a ver as vítimas e nem entrar na residência; esse rapaz, a que se refere, chama-se Leo Jhon; conhecia Leo Jhon de vista; quando Leo Jhon lhe chamou para dar um ‘rolê’, imaginou que fosse para fumar alguma coisa, ele não chegou a falar especificamente naquele momento que seria para cometer o roubo; quando Leo Jhon lhe chamou para praticar o roubo já estavam na casa e ele desceu, entrando na casa já; quando estavam na frente do portão da residência Leo Jhon perguntou se o interrogando queria entrar com a arma de fogo; o interrogando parou a bicicleta e desceu do veículo, bem como ficou na frente da casa; a ação foi rápida, o interrogando não se lembra nem da cor da casa; o interrogando não ficou na porta da residência, ficou para o lado externo do terreno (para fora do portão); não subtraíram nada das vítimas, nem da residência; acredita que Leo Jhon também não chegou adentrar a residência; não se recorda o Bairro onde ficava a residência, sabe apenas dizer que fica atrás do cemitério; o interrogando estava bebendo com alguns amigos e chegou o acusado Leo Jhon, tendo esse chamado para ‘dar uma volta’ e, acreditando que iriam usar drogas, aceitou; em frente à residência Leo Jhon disse que cometeria um assalto e o interrogando parou a bicicleta; o interrogando ficou com medo, pois nunca tinha praticado assalto; apenas usava drogas, nunca praticou delitos de roubo; a residência tinha um portão grande, mas estava aberto; da rua dava pra ver que havia pessoas sentadas no sofá; o interrogando ficou parado em frente ao portão; no momento em que o interrogando parou, Leo Jhon entrou de forma repentina; não deu tempo de raciocinar o motivo que levou o interrogando parar e aguardar Leo Jhon, pois foi muito rápido; o interrogando não lembra no momento se tinha a intenção de praticar o assalto em coautoria com Leo Jhon, não estava com isso na cabeça; o interrogando não disse para Leo Jhon ‘vamos’, desceu da bicicleta e ficou esperando para ver o que iria acontecer; logo que Leo Jhon adentrou já ocorreu o disparo, tendo ambos saído correndo; após a leitura do interrogatório na Delegacia de Polícia, o interrogando disse não se recordar com precisão do que disse, mas os fatos se deram mais ou menos nesse contexto; não se recorda com exatidão das suas palavras na Delegacia, mas está dizendo a verdade hoje; Deus é quem vai lhe julgar, não adianta agir e se mostrar para os homens, pois Deus é quem vai lhe julgar; foi ouvido pelo Escrivão, pois o Delegado não estava no momento em que foi interrogado”.

Assim, analisando atentamente as informações coligidas pela autoridade policial, mormente a confissão do acusado Valdemir e a delação do acusado Leo Jhon, compatibilizadas com as provas colhidas judicialmente (acima transcritas resumidamente), nos termos dos artigos 155 e 197, ambos do CPP, foi demonstrado que o acusado Valdemir Geraldo Martins praticou o crime de latrocínio na modalidade tentada (CP, artigo 157, §3º, in fine c/c artigo 29 c/c artigo 14, II).

Nesse sentido, embora o acusado Valdemir tenha afirmado em Juízo que no momento em que saiu com o acusado Leo Jhon, não tinha conhecimento de que seria para praticar o delito de roubo, confessou que em frente à residência em que os fatos ocorreram Leo Jhon disse que iriam praticar um roubo naquele local, bem como perguntou à sua pessoa se queria adentrar em posse da arma de fogo ou não, ao que respondeu negativamente.

Continuou narrando, o acusado Valdemir, que ambos desceram de suas bicicletas e o acusado Leo Jhon adentrou a residência, portando o armamento, para a execução do crime de roubo, enquanto ficou o aguardando ao lado externo da casa, empreendendo fuga apenas quando ouviu o disparo de arma de fogo, inclusive dando carona em sua bicicleta a Leo Jhon, pois a correia de sua bicicleta caiu no momento da fuga.

Ademais, o acusado Valdemir confessou a prática delitiva também perante a Autoridade Policial (fls. 45/47) e, naquela ocasião, afirmou que saiu à procura de uma residência com o acusado Leo Jhon para a prática do delito roubo e tinha conhecimento de que Leo Jhon empregaria uma arma de fogo na sua execução, o que foi confirmado pelo acusado Leo Jhon na Delegacia de Polícia (fls. 32/34).

Insta salientar que o disparo de arma de fogo efetuado pelo acusado Leo Jhon dentro da residência, acertou o rosto da vítima Jéssica, a qual teve que ser submetida a procedimento cirúrgico para retirada do projétil alojado, conforme suas declarações e demais depoimentos colhidos em Juízo.

Corroborando a confissão do acusado Valdemir na Delegacia de Polícia e em Juízo, as vítimas e as testemunhas presenciais Laura e Giselle afirmaram em Juízo que o acusado Leo Jhon adentrou a residência e anunciou o assalto, empunhando uma arma de fogo e, no momento em que a vítima Beluir se levantou, ele disparou com o armamento, acertando o rosto da vítima Jéssica.

As vítimas e as testemunhas presenciais narraram que logo em seguida ao disparo, o acusado Leo Jhon empreendeu fuga, bem como a vítima Jessica e a testemunha Laura visualizaram o coautor do delito também se evadindo do local dos fatos, o qual estava no lado externo da residência.

Diante do exposto, mormente a confissão de Valdemir e a prova testemunhal judicializada, comprovado que o delito de tentativa de latrocínio foi praticado por dois agentes, quais sejam, o acusado Leo Jhon, que adentrou a residência e anunciou o assalto, empregando e disparando a arma de fogo em direção às vítimas, cujo tiro acertou o rosto da vítima Jéssica, bem como pelo acusado Valdemir, que deu cobertura ao acusado Leo Jhon, no lado externo da residência e tinha conhecimento de que o delito de roubo seria praticado com o emprego de arma de fogo.

Frise-se que o acusado Valdemir não apenas estava unido com o acusado Leo Jhon para praticar o delito de roubo, que somente não ceifou a vida da vítima Jessica por circunstâncias alheias às suas vontades, como participou ativamente na empreitada criminosa, dando cobertura ao executor direto Leo Jhon, no lado externo da residência, inclusive prestando auxílio na fuga.

Outrossim, o acusado Valdemir apenas empreendeu fuga após o disparo de arma de fogo efetuado pelo acusado Leo Jhon, demonstrando sua coautoria na prática da conduta delituosa, pois se de fato não soubesse da intenção criminosa de Leo Jhon, poderia ter saído do local dos fatos quando esse anunciou que praticaria um roubo à mão armada. Entretanto, o acusado Valdemir aceitou a ação e se uniu ao acusado Leo Jhon, descendo de sua bicicleta e dando apoio à execução do crime no lado externo da residência, bem como o auxiliando na fuga, participando ativamente na prática do delito de latrocínio tentado.

Dessa forma, foram judicializadas provas demonstrativas da materialidade e da autoria quanto ao acusado Valdemir, mormente os elementos inquisitoriais e a confissão de Valdemir, corroborada com a prova testemunhal colhida em Juízo (CPP, artigos 155 e 197), hábeis para fundamentar a condenação, estando demonstrada à exaustão a prática do crime de latrocínio tentado, conforme narrado na exordial acusatória.

Registre-se que o acusado Valdemir deve ser responsabilizado pelo delito de latrocínio tentado, sendo descabida a desclassificação para o delito de roubo, pois mesmo que não tivesse a intenção de ceifar a vida da vítima, trata-se de crime preterdoloso, ainda que não tenha efetuado diretamente o disparo de arma de fogo contra a vítima (que somente não resultou na sua morte por circunstâncias alheias à vontade dos agentes), notadamente porque tinha a previsibilidade da ocorrência do resultado morte ou na tentativa dessa, diante do contexto da ação criminosa, mormente pela sua participação direta na cena do crime em concurso de agentes e ter conhecimento prévio de que o coautor Leo Jhon empunharia arma de fogo na prática do delito.

Nesse sentido, são os julgados abaixo em casos assemelhados:

APELAÇÃO CRIMINAL – TENTATIVA DE LATROCÍNIO – SENTENÇA CONDENATÓRIA – IRRESIGNAÇÃO DA DEFESA – 1. PRETENDIDA A DESCLASSIFICAÇÃO DO LATROCÍNIO TENTADO PARA CRIME DE ROUBO – ALEGADA AUSÊNCIA DE ANIMUS NECANDI – IMPROCEDÊNCIA – DOLO HOMICIDA DELINEADO NOS AUTOS – RESULTADO MORTE QUE NÃO SOBREVEIO POR CIRCUNSTÂNCIAS ALHEIAS À VONTADE DOS AGENTES – 2. REQUERIDA A ABSOLVIÇÃO DA CODENUNCIADA POR FALTA DE PROVAS QUANTO À UNIDADE DE DESÍGNIOS COM O ATIRADOR – IMPOSSIBILIDADE – ELEMENTOS PROBATÓRIOS QUE DEMONSTRAM A COMUNHÃO DE ESFORÇOS VISANDO RESULTADO COMUM ENTRE OS APELANTES – 3. ALMEJADA A REDUÇÃO DA PENA-BASE – INVIABILIDADE – CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DESFAVORÁVEL – FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA – OBSERVÂNCIA AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE – 4. VINDICADA A ATRIBUIÇÃO DE MAIOR EXPRESSIVIDADE À MINORANTE DA TENTATIVA – INDEFERIMENTO – ITER CRIMINIS PERCORRIDO PRATICAMENTE NA ÍNTEGRA – 5. PLEITEADA A ALTERAÇÃO PARA REGIME INICIAL MAIS BRANDO – ÓBICES DO ART. 33, §2.º, ALÍNEA A, E §3.º, DO CÓDIGO PENAL – DESCONTO DO TEMPO DE PRISÃO PROVISÓRIA QUE NÃO INFLUIRIA NO MODO PRISIONAL – 6. RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS. 1. É inviável a desclassificação do latrocínio tentado para roubo circunstanciado quando o contexto probatório dos autos evidencia satisfatoriamente, além do animus furandi, o intento homicida dos agentes, ainda que na modalidade eventual, porquanto o segundo disparo efetuado à queima-roupa pelos réus, após a subtração da res furtivae e em região vital do corpo da vítima, deu-se quando esta já estava subjugada ao chão e indefesa, de modo que, se não pretendiam o advento do resultado morte, no mínimo assumiram o risco de produzi-lo, descabendo cogitar a falta de dolo. 2. Não prospera o pleito absolutório deduzido com base na ausência de nexo causal entre a conduta e o resultado ilícito, pois, in casu, restou demonstrado que, embora não tenha sido quem percutiu os disparos contra a vítima, a corré inicialmente aderiu ao crime de roubo praticado com o emprego de arma de fogo e contribuiu de forma relevante para a sua execução, tendo sido inclusive quem levou o armamento até o locus delicti, sendo certo ainda que o evento morte constitui mero desdobramento causal da ação delituosa praticada com o uso do artefato bélico. Precedentes. 3. Desmerece reparos o quantum exasperado sobre a pena-base se o incremento decorreu da presença de circunstância judicial desfavorável, aferida mediante fundamentação idônea, e observou os parâmetros balizados pelos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. 4. A fração redutora derivada da causa de diminuição prevista no art. 14, parágrafo único, do Código Penal incidirá na medida inversamente proporcional ao iter criminis percorrido, de maneira que, tendo o delito praticamente se consumado em sua inteireza, resta justificada a aplicação da minorante no seu patamar mínimo.

5. A modificação para o regime inicial mais brando esbarra na quantidade de pena aplicada e na presença de circunstância judicial desfavorável a ambos os insurgentes, inexistindo pertinência no pretendido desconto do tempo de prisão cautelar, uma vez que tal providência incumbe ao Juízo da Execução Penal e, nesta fase processual, não influiria no regime inicial. 6. Apelações conhecidas e desprovidas. (TJMT - N.U 0015901-69.2018.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 05/08/2020, Publicado no DJE 11/08/2020)

APELAÇÃO DE ADILSON JÚNIOR GOMES SOARES – CONDENAÇÃO POR ROUBO DUPLAMENTE MAJORADO [ART. 157, § 2º, I E II, C/C ART. 70, AMBOS DO CP] E LATROCÍNIO TENTADO – [ART. 157, § 3º, PARTE FINAL, C/C ART. 14, II, AMBOS DO CP] – PRETENDIDA DESCLASSIFICAÇÃO DA TENTATIVA DE LATROCÍNIO PARA ROUBO MAJORADO – ANIMUS NECANDI DEMONSTRADO – DESCABIMENTO – RECONHECIMENTO DE CONCURSO FORMAL IMPRÓPRIO – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. Demonstrada a existência de animus necandi por parte do réu, que almejava ceifar a vida da vítima, o que não ocorreu por circunstâncias alheias à sua vontade, é descabida a desclassificação para o delito de roubo majorado por lesão corporal grave, devendo ser mantida a condenação por latrocínio tentado. Precedentes do STJ. Evidenciado que o latrocínio tentado e o roubo foram praticados contra vítimas distintas, na mesma situação fática e objetivando patrimônios diferentes, deve ser aplicado o concurso formal impróprio [art. 70, parte final, do CP], sem alteração na dosimetria da pena. APELAÇÃO DE WUILQUE LOURENÇO DOS SANTOS – PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO QUANTO AO LATROCÍNIO TENTADO – CORRÉU QUE ATUA PARA ASSEGURAR O RESULTADO DO CRIME – DESCABIMENTO – RECURSO DESPROVIDO. O agente que participa de roubo armado responde pela tentativa de latrocínio, ainda que o atentado contra a vida da vítima tenha sido praticado pelo corréu. Precedentes do STF. Demonstrado, pela prova oral colhida, que o apelante agiu no sentido de assegurar o resultado da conduta delitiva do corréu, impedindo o socorro à vítima, resta caracterizada a sua participação ativa no latrocínio tentado. APELAÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO – HEDIONDEZ DO LATROCÍNIO TENTADO – EXPRESSA PREVISÃO LEGAL – CABIMENTO – SUBTRAÇÃO DO PATRIMÔNIO DE 8 [OITO] VÍTIMAS DISTINTAS, MEDIANTE UMA ÚNICA AÇÃO DELITUOSA – RECONHECIMENTO DE CONCURSO FORMAL [ART. 70, CP] – NÃO COMPENSAÇÃO DA AGRAVANTE GENÉRICA DO ART. 61, II, “h”, DO CP COM A MENORIDADE RELATIVA [ART. 65, I, CP] – IMPOSSIBILIDADE – AFASTAMENTO DA CONFISSÃO QUALIFICADA – DESCABIMENTO – INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAL – AUSÊNCIA DE PROVAS SUFICIENTES PARA AFERIÇÃO DO PREJUÍZO – REPARAÇÃO POR DANO MORAL – ELEMENTOS CONTIDOS NO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO QUE PERMITEM CONCLUIR PELA EXISTÊNCIA DE DANO INDENIZÁVEL EM RELAÇÃO À VÍTIMA DO LATROCÍNIO TENTADO – CABIMENTO – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. O crime de latrocínio tentado é hediondo, por força de expressa previsão legal contida no art. 1º, II, da Lei n. 8.072/90. Comprovado que, por meio de uma só ação, os agentes subtraíram bens pertencentes ao patrimônio de 8 [oito] vítimas distintas, deve ser reconhecida a existência de concurso formal [art. 70, CP], e fixada a fração de aumento em 1⁄2 [metade]. Precedentes do STJ. A menoridade relativa é preponderante, e deve ser compensada com a agravante genérica do art. 61, II, “h”, do CP [vítima maior de 60 anos]. A confissão espontânea, ainda que parcial ou qualificada, deve ser reconhecida na dosagem da pena como circunstância atenuante, nos termos do art. 65, III, do Código Penal. [...] 1. No tocante à pleito atinente aos danos materiais, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça está plasmada no sentido de que "a fixação de valor mínimo para reparação dos danos materiais causados pela infração exige, além de pedido expresso na inicial, a indicação de valor e instrução probatória específica, de modo a possibilitar ao réu o direito de defesa com a comprovação de inexistência de prejuízo a ser reparado ou a indicação de quantum diverso" (AgRg no REsp 1.724.625/RS, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 21/06/2018, DJe de 28/06/2018). O dano ao patrimônio anímico da vítima do crime de latrocínio tentado, dadas as situações do caso concreto, independe de prova [damnum in re ipsa], posto que é ínsito à gravidade do ato praticado ou do modus operandi dele. (TJMT - N.U 0027599-43.2016.8.11.0042, , ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 28/01/2020, Publicado no DJE 03/02/2020)

RECURSOS DE APELAÇÃO CRIMINAL – ROUBO MAJORADO (ART. 157, § 2º, INCISOS II E IV, § 2º-A, INCISO I DO CP) – LATROCÍNIO (ART. 157, § 3º, INCISO II, DO CP) – CORRUPÇÃO DE MENOR (ART. 244-B DO ECA) – CONCURSO FORMAL (ART. 70 DO CP) – CONCURSO MATERIAL (ART. 69 DO CP) – CONDENAÇÃO – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO – INVIABILIDADE – CONJUNTO PROBATÓRIO FORTE E HARMÔNICO DEMONSTRANDO A OCORRÊNCIA DOS DELITOS E SUA AUTORIA – DECLARAÇÕES DAS VÍTIMAS EM SINTONIA COM AS DEMAIS PROVAS AMEALHADAS – RECONHECIMENTO EXTRAJUDICIAL CONFIRMADO PELAS VÍTIMAS PERANTE AUTORIDADE JUDICIAL – TESES DEFENSIVAS INCAPAZES DE DESCONSTRUIR A PRÁTICA ILÍCITA – RETRATAÇÃO JUDICIAL ISOLADA NOS AUTOS – LATROCÍNIO CONSUMADO – PRETENDIDA DESCLASSIFICAÇÃO PARA ROUBO CIRCUNSTANCIADO – IMPOSSIBILIDADE – ALEGAÇÃO DE QUE NÃO ESTIVERAM NA CENA DO CRIME – COAUTORIA ENTRE OS APELANTES E OS MENORES – TEORIA DO DOMÍNIO FUNCIONAL DO FATO – AUTORIA INTELECTUAL DO DELITO DE LATROCÍNIO – CORRUPÇÃO DE MENORES CARACTERIZADA – DELITO FORMAL – PRETENDIDO O RECONHECIMENTO DA PARTICIPAÇÃO DE MENOR IMPORTÂNCIA – IMPROCEDÊNCIA – CONDUTA RELEVANTE DENTRO DO CONTEXTO DELITUOSO – CONDENAÇÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. A absolvição não tem lugar quando as provas dos autos convergem no sentido de ter os agentes cometido os crimes que lhe são imputados. A retratação judicial, para ter credibilidade, deve ter justificativa plausível. O simples desdizer não autoriza considerá-la, ainda mais nos casos em que o depoimento extrajudicial está em sintonia com as provas produzidas na instrução processual. Se o conjunto probatório é firme em demonstrar que os apelantes foram responsáveis por arquitetar o delito de latrocínio, determinando, assim, a atuação dos adolescentes, que agiram sob seus comandos, é inviável o acolhimento do pleito de desclassificação do crime de latrocínio para o delito de roubo majorado, pois, ainda que os réus não tenham praticado pessoalmente a conduta descrita pelo verbo nuclear do tipo penal, à luz da Teoria do Domínio Funcional do Fato, autor é aquele que possui o domínio final do fato, ou seja, no conceito de divisão de tarefas, são coautores todos aqueles que tiveram participação importante e necessária para o cometimento da infração, ainda que limitada ao plano intelectual e ao aderir a conduta criminosa dos adolescentes atuando como partícipes (prestando auxílio material) contribuíram e assumiram o risco do resultado morte.

A ciência a respeito da utilização de arma de fogo no delito de roubo impõe, a princípio, a responsabilização de todos os agentes por eventual morte da vítima, haja vista ser tal resultado desdobramento ordinário da ação criminosa em que todos contribuem para realização do evento típico (STJ, AgRg no AREsp 1163320/MG). Caracteriza-se o delito tipificado no art. 244-B da Lei n. 8.069/90 quando o imputável pratica infração penal em conjunto com o menor de 18 anos ou o induz a praticá-la, independentemente de prova da efetiva corrupção, ou seja, da degeneração moral do menor, por se tratar de delito formal. (Súmula 500, STJ). Inadmissível a tese de participação de menor importância, quando o testemunho das vítimas evidencia que os apelantes contribuíram de forma efetiva para o crime, evidenciando que possuíam tarefa específica na ação criminosa. (TJMT - N.U 0010316-67.2018.8.11.0064, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PEDRO SAKAMOTO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 27/05/2020, Publicado no DJE 01/06/2020)

APELAÇÃO – CONDENAÇÃO NAS SANÇÕES DO ART. 157, §3º, DO CÓDIGO PENAL (PARTE FINAL – REDAÇÃO ANTERIOR À LEI Nº 13.654/18), C/C ART. 244-B DA LEI Nº 8.069/90 (ECA), C/C ART. 69, DO CP (CONCURSO MATERIAL) – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – DO RECURSO DE RONNYE LUIZ MÁRCIO DA SILVA – PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO POR AUSÊNCIA DE DOLO E POR CARÊNCIA DE PROVAS OU DESCLASSIFICAÇÃO PARA O CRIME DE FURTO – IMPROCEDÊNCIA – AUTORIA E MATERIALIDADE DEVIDAMENTE COMPROVADAS – PLEITO DE RECONHECIMENTO DA PARTICIPAÇÃO DE MENOR IMPORTÂNCIA OU DE COOPERAÇÃO DOLOSAMENTE DISTINTA – IMPROCEDÊNCIA – PRÉVIO AJUSTE DE VONTADES COM DESIGNAÇÃO DE PAPÉIS NA EMPREITADA CRIMINOSA – RESULTADO DA AÇÃO DELITIVA – PREVISIBILIDADE DO RISCO ASSUMIDA – HIPÓTESE DE COAUTORIA – PLEITO DE ABSOLVIÇÃO DO CRIME DE CORRUPÇÃO DE MENORES POR ERRO DE TIPO QUANTO A IDADE DO ADOLESCENTE – IMPROCEDÊNCIA – ERRO DE TIPO NÃO COMPROVADO PELA DEFESA – PEDIDO DE AFASTAMENTO DA AGRAVANTE DO ART. 61, INCISO II, ALÍNEA “C”, DO CÓDIGO PENAL – PLEITO PROCEDENTE – CARÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA PARA CONFIGURAÇÃO DA AGRAVANTE – DO RECURSO DE GELSON CARLOS DOS SANTOS – PEDIDO DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA O CRIME DE HOMICÍDIO POR NÃO COMPROVAÇÃO DE ANIMUS FURANDI – IMPROCEDÊNCIA – AUTORIA E MATERIALIDADE DO CRIME DE LATROCÍNIO DEVIDAMENTE COMPROVADAS – PLEITO DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA LATROCÍNIO TENTADO – IMPOSSIBILIDADE – CRIME QUE SE CONSUMA COM A MORTE INDEPENDENTE DA NÃO SUBTRAÇÃO DA RES – SÚMULA 610 DO STF – PLEITO DE ABSOLVIÇÃO DO CRIME DE CORRUPÇÃO DE MENORES POR AUSÊNCIA DE PROVAS DA PARTICIPAÇÃO DO ADOLESCENTE – IMPROCEDÊNCIA – ELEMENTOS SUFICIENTES E APTOS A COMPROVAR A PARTICIPAÇÃO DO MENOR NO LATROCÍNIO – SÚMULA 500 STJ – DOSIMETRIA – READEQUAÇÃO DA PENA-BASE PARA O MÍNIMO LEGAL – POSSIBILIDADE – VALORAÇÃO DA CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DA CULPABILIDADE REALIZADA DE FORMA DESFUNDAMENTADA – PLEITO DE AFASTAMENTO DA AGRAVANTE PREVISTA NO ART. 62, INCISO I, DO CÓDIGO PENAL OU READEQUAÇÃO DO QUANTUM DE AUMENTO – PARCIAL PROCEDÊNCIA – MANUTENÇÃO DA AGRAVANTE – RÉU QUE EXERCEU PAPEL DE MENTOR INTELECTUAL E COORDENADOR DA EMPREITADA CRIMINOSA – READEQUAÇÃO DA PENA INTERMEDIÁRIA POR FUNDAMENTO DIVERSO – PENA FIXADA NO MÍNIMO LEGAL – PEDIDO DE RECONHECIMENTO DA ATENUANTE DA CONFISSÃO – PROCEDÊNCIA – INTERROGATÓRIO EXTRAJUDICIAL COMO ELEMENTO PARA A FORMAÇÃO DO CONVENVIMENTO DO MAGISTRADO SENTENCIANTE –PLEITO DE SUSPENSÃO DO PAGAMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS – IMPROCEDÊNCIA – CIRCUNSTÂNCIA A SER AVALIADA PELO JUÍZO DA EXECUÇÃO PENAL –RECURSOS PARCIALMENTE PROVIDOS. Não prevalece a alegação de insuficiência de provas relativamente à autoria do crime de latrocínio ante a prova colhida nos autos, sendo coerente e suficiente à demonstração, especialmente devido aos depoimentos prestados pela vítima, à confissão de um dos acusados e aos depoimentos dos policiais envolvidos nas investigações que culminaram com a identificação de todos os envolvidos. Não há falar-se em participação de menor importância ou cooperação dolosamente distinta quando o acusado, sabendo que seu comparsa portava arma de fogo para obter êxito na subtração patrimonial, ainda acompanha toda a empreitada criminosa ao dar apoio logístico, cuidando das bicicletas a serem utilizadas durante a fuga, elementos estes que comprovam que o recorrente RONNYE assumiu, portanto, o risco de produzir o resultado diverso daquele incialmente pretendido.

Comprovada a prática do crime de latrocínio, não se mostra pertinente a desclassificação para o delito de furto ou de homicídio. “Há crime de latrocínio, quando o homicídio se consuma, ainda que não realize o agente a subtração de bens da vítima” (Súmula 610 do STF). “A configuração do crime do art. 244-B do ECA independe da prova da efetiva corrupção do menor, por se tratar de delito formal” (Súmula 500 do STJ). Inviável cogitar da absolvição por erro de tipo quanto ao delito de corrupção de menores se não há nos autos qualquer elemento idôneo a indicar que o agente delitivo desconhecia a condição de menor de idade ostentada pelo adolescente, vez que, nos termos do art. 156, do Código de Processo Penal, a defesa não logrou constituir elementos de cognição hábeis a sustentar a alegação formulada no apelo defensivo. Inexistindo fundamentação e/ou qualquer elemento fático apto a ensejar a aplicação da agravante prevista no art. 61, inciso II, alínea “c”, do Código Penal – emboscada e recurso que dificultou a defesa da vítima, deve-se extirpá-la do cálculo dosimétrico. Faz incidir a agravante do art. 62, inciso I, do Código Penal, a atuação do agente que, influenciando diretamente a atuação dos demais réus, promove e dirige a ação delitiva (mentor intelectual). A confissão, ainda quando agregada à tese descriminante ou exculpante (confissão qualificada), impõe a redução da pena, se utilizada como fundamento para a condenação do agente. A condenação do apelante em custas e despesas processuais deriva de imposição legal (CPP, art. 804), de modo que eventual parcelamento ou isenção por hipossuficiência deve ser comprovada perante o Juízo da Execução Penal (TJMT, Ap nº 59844/2018). (TJMT - N.U 0000752-97.2017.8.11.0032, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PAULO DA CUNHA, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 05/11/2019, Publicado no DJE 07/11/2019)

Diante do exposto, as provas encravadas aos autos demonstraram a materialidade e a autoria delitiva, afastando o pleito de desclassificação, conforme fundamentos já vertidos nesta sentença. (...)”

Nas razões recursais busca a reforma da r. sentença para que o apelante seja absolvido, pois não há qualquer prova da participação do mesmo no delito de latrocínio, ou que tenha objetivado o resultado do roubo.

Caso não seja este o entendimento, requer o redimensionamento da pena-base para o seu patamar mínimo, e o reconhecimento da tentativa prevista no art. 14, do Código Penal.

DA ABSOLVIÇÃO.

A Defesa requer a absolvição, sustentando que
“
não há qualquer comprovação que o Apelante teve participação na consumação do Crime de Latrocínio, ou que ainda tenha objetivado o resultado do furto, restando assim, bastante precárias as provas para embasar decisão condenatória.”

Data vênia, sem razão.

De maneira irrefutável a prova da materialidade do delito está consignada no inquérito policial, boletim de ocorrência, relatório de investigação, termo de declarações, termo de reconhecimento (Id. 7310864), termo de declarações, laudo de lesões corporais (Id. 73108978), mapa topográfico para localização de lesões, termo de qualificação – Léo John (Id. 73108987), termo de qualificação (Id. 73109450).

No que tange à autoria, o conjunto probatório autoriza a manutenção da condenação dos acusados, senão vejamos.

O apelante perante a autoridade policial, informou:

“(...) que, conhece Leo Jhon há bastante tempo, porem a cerca de 01 ano passaram ter amizade;
que, confessa que em companhia e Leo Jonh, invadiu uma residência no bairro Jardim Nossa Senhora Aparecida
; que, tinham intenção de roubar, porem não chegaram a apossar de nenhum objeto, pois Leo acabou efetuando um disparo de arma de fogo dentro daquela residência; que, no dia do crime, estava ingerindo cachaça em baixo de uma arvore no bairro Jardim Europa, quando então, Leo Jonh apareceu;
que, Leo lhe convidou para fazer uma “Fita” para arrumar dinheiro, então, Aceitou
;
que, estavam de bicicleta
;
que, Leo, estava portando um revolver
, já o interrogado não estava com arma de fogo; que, disse a Leo que nunca havia praticado roubo, e não sabia como proceder, então
Leo disse que iria escolher a casa e ele (Leo) iria entrar primeiro e dar voz de assalto e em seguida era para o interrogando entrar na casa e pegar os objetos de valores
; que, por volta das 13:00 horas, quando estavam andando pelo bairro Nossa Senhora Aparecida, Leo, escolheu a casa da vítima;
que, foi Leo que adentrou na casa; que, permaneceu no quintal da casa, quando de repente ouviu um disparo de arma de fogo; que, logo Leo saiu correndo e em seguida pegaram as bicicletas e fugiram
; que, Leo lhe disse que uma das pessoas que estava dentro da casa tentou reagir, ao assalto, e ele (Leo) ficou apavorado e acabou efetuando um disparo contra a porta; que, Leo não lhe falou que havia atingido a vítima; que, só ficou sabendo que o disparo que Leo efetuou havia atingido a menina, através da TV; que, assim que saíram do quintal da vítima, se separou de Leo, e cada um seguiu para destino diferente; que, foi para o bairro vitória Regia; que, esta muito arrependido de sua conduta; (...)(g.n)”

Trago o depoimento prestado em juízo pelo apelante, o qual foi devidamente resumido pelo juiz sentenciante (Id. 73111959), vejamos:

“(...)
Estava em um grupo de amigos bebendo, quando chegou um jovem e os chamou pra sair, para ir à casa de uma tia dele
, não se recorda ao certo;
andaram por um tempo e de repente esse rapaz parou em frente a uma casa e disse que ‘meteria um assalto’, dizendo é essa casa mesmo, em razão da porta estar aberta; o rapaz entrou e lhe chamou para entrar, bem como perguntou ‘você quer ir com a arma?’, tendo o interrogando negado
; o rapaz pegou e foi; o interrogando desceu da bicicleta, mas não entrou na residência; o rapaz já atirou, o interrogando não chegou a ver o que aconteceu;
em seguida ao disparo, o rapaz voltou para trás e o interrogando voltou correndo, pegou a bicicleta e saiu correndo; a correia da bicicleta do outro rapaz caiu, tendo ele subido na bicicleta do interrogando, tendo ambos fugido do local
; o interrogando perguntou o que teria acontecido e o rapaz disse que quando chegou e anunciou o assalto uma das vítimas estava atrás da porta e reagiu, ocasião em que efetuou o disparo contra a porta; somente depois é que ficaram sabendo que tinha uma menina atrás da porta escondida; o interrogando não chegou a ver as vítimas e nem entrar na residência;
esse rapaz, a que se refere, chama-se Leo Jhon; conhecia Leo Jhon de vista
; quando Leo Jhon lhe chamou para dar um ‘rolê’, imaginou que fosse para fumar alguma coisa, ele não chegou a falar especificamente naquele momento que seria para cometer o roubo; quando Leo Jhon lhe chamou para praticar o roubo já estavam na casa e ele desceu, entrando na casa já;
quando estavam na frente do portão da residência Leo Jhon perguntou se o interrogando queria entrar com a arma de fogo; o interrogando parou a bicicleta e desceu do veículo
, bem como ficou na frente da casa; a ação foi rápida, o interrogando não se lembra nem da cor da casa; o interrogando não ficou na porta da residência, ficou para o lado externo do terreno (para fora do portão); não subtraíram nada das vítimas, nem da residência; acredita que Leo Jhon também não chegou adentrar a residência; não se recorda o Bairro onde ficava a residência, sabe apenas dizer que fica atrás do cemitério; o interrogando estava bebendo com alguns amigos e chegou o acusado Leo Jhon, tendo esse chamado para ‘dar uma volta’ e, acreditando que iriam usar drogas, aceitou;
em frente à residência Leo Jhon disse que cometeria um assalto e o interrogando parou a bicicleta
; o interrogando ficou com medo, pois nunca tinha praticado assalto; apenas usava drogas, nunca praticou delitos de roubo; a residência tinha um portão grande, mas estava aberto; da rua dava pra ver que havia pessoas sentadas no sofá; o interrogando ficou parado em frente ao portão;
no momento em que o interrogando parou, Leo Jhon entrou de forma repentina; não deu tempo de raciocinar o motivo que levou o interrogando parar e aguardar Leo Jhon, pois foi muito rápido
; o interrogando não lembra no momento se tinha a intenção de praticar o assalto em coautoria com Leo Jhon, não estava com isso na cabeça;
o interrogando não disse para Leo Jhon ‘vamos’, desceu da bicicleta e ficou esperando para ver o que iria acontecer; logo que Leo Jhon adentrou já ocorreu o disparo, tendo ambos saído correndo;
após a leitura do interrogatório na Delegacia de Polícia, o interrogando disse não se recordar com precisão do que disse, mas os fatos se deram mais ou menos nesse contexto; não se recorda com exatidão das suas palavras na Delegacia, mas está dizendo a verdade hoje; Deus é quem vai lhe julgar, não adianta agir e se mostrar para os homens, pois Deus é quem vai lhe julgar; foi ouvido pelo Escrivão, pois o Delegado não estava no momento em que foi interrogado”.(g.n)”

O acusado Léo John Ferreira de Souza, em seu depoimento na fase inquisitiva, asseverou:

“(...) que,
é amigo de VALDEMIR GARALDO MARTINS, vulgo “SALSICHA” por aproximadamente 01 anos
; QUE, tem conhecimento que seu amigo SALSICHA está recolhido na Penitenciaria Ferrugem; que
, confessa que em companhia de SALSICHA no dia 09.01.2010, invadiram uma residência localizada no bairro jardim Nossa Senhora Aparecida, afim de praticar um roubo;
que, naquele dia estava em companhia de SALSICHA em um bar no bairro Jardim Europa;
QUE, estava portando um revolver, o qual lhe pertence há bastante tempo; que, tanto o interrogado quanto SALSICHA, estava sem dinheiro; que, então juntos resolveram praticar um roubo; que, estavam de bicicleta;
que, saíram do bairro Jardim Europa e seguiram para o bairro Nossa Senhora Aparecida; que, era por volta das 13:00 horas aproximadamente; que, recorda que era final de semana, quando ao passar de bicicleta enfrente a uma casa, percebeu que o portão estava aberto, então comentou com Salsicha que poderia ser aquela mesmo, pois o portão estava aberto, e tinha movimentação de pessoas na casa; que, deixaram a bicicleta encostada no murro, e
juntos adentraram na casa
; que, foi o interrogado que estava portanto o revolver no momento do crime; que, Salsicha, não tinha arma; que, nega ter usado capuz para praticar o crime; que, assim
que adentraram na sala, o interrogado anunciou o “assalto”; que, na sala havia algumas pessoas, porem não sabe dizer quantas; que, devido estar muito nervoso, assim que um das pessoas se levantou e ao tentar passar da sala para cozinha, rapidamente o interrogado acabou apertando o gatilho e efetuando um disparo; que, no momento não chegou a ver que havia ferido uma pessoa; que, não chegaram a roubar nada, pois após ter efetuado o disparo, juntamente com Salsicha, saiu correndo e foi embora; que, pegaram as bicicletas e foram para o Jardim das Nações
, local este onde se separou de Salsicha; que, desta data ate a semana passada estava em uma fazendo no município de Sorriso; que, afirma que antes de ter praticado o crime, havia ingerido bebida alcoólica; que, esta muito arrependido de sua conduta; que, em relação a arma de fogo (revólver), o qual usou para praticar crime, afirma tê-la vendido há aproximadamente 01 mês atrás, na cidade de Sorriso, para uma pessoa vulgo “Maranhão”, não sabendo informar o endereço de tal pessoa; (...)(g.n)”

Denota-se que o acusado Léo John Ferreira de Souza, relatou em detalhes como ocorreu o delito, sendo claro ao informar que este e o apelante são amigos a mais ou menos 01 (um) ano, e que ambos estariam sem dinheiro, momento em que decidiram realizar o roubo na residência.

Ademais, em que pese não conste nos autos o depoimento em juízo do acusado Léo John Ferreira de Souza, registra-se, que o alegado por este na fase inquisitiva está em consonância com as demais provas acostadas aos autos, bem como com os depoimentos das vítimas e testemunhas, os quais passo a analisar.

A vítima Beluir Antônio Nardino, perante a autoridade policial informou:

“(...) QUE, é pai de Débora Angela Nardino; que, reside na casa de sua filha; que, no dia 09.01.2010, estava na casa de sua filha, em companhia de Débora, seu genro Roberto, e também a Sra. Gisele, a adolescente Jéssica Daiani (13 anos); que, após o almoço, o declarante estava sentado na sala em companhia de sua filha Débora, e Jéssica, já Roberto estava deitado no sofá, dormindo; que, Giseli, estava na varanda lavando a louça do almoço;
que, de repente dois rapazes adentraram na sala, e anunciaram o “assalto”
que a principio achou que fosse algum amigo de seu genro e que este, estivesse brincando, porém ao ver um dos rapazes portando uma arma de fogo do tipo revólver, pode perceber que não se tratava de brincadeira; que, estava sentado em uma cadeira; que, Jéssica estava de pé próximo a porta que da acesso para cozinha; que, no momento que o rapaz anunciou o assalto, o declarante afirma ter levantado da cadeira e foi andando em direção a porta onde estava Jéssica; que, naquele momento o rapaz efetuou um disparo em direção ao declarante, porém o tiro veio a acertar Jéssica no rosto; que, tem certeza que o tiro efetuado pelo assaltante era em sua direção, por ter se levantado no momento que ele falou que era um assalto; que, não chegaram a roubar nada, pois após ferir a vítima,
os dois rapazes saíram correndo e fugiram
; que, recorda que um dos rapazes chamou o outro pelo apelido de Léo; que, vendo os arquivos fotográficos da delegacia, reconheceu como sendo um dos autores do crime a pessoa de LÉO JHON FERREIRA DE SOUZA, já o outro o declarante não viu o rosto; que, Jéssica foi socorrida e lavada ao PA; que, Jéssica atualmente reside em alta Floresta em companhia de genitora dela; (...)(g.n)”

Trago o depoimento da vítima Beluir Antônio Nardino, devidamente resumido pelo juiz sentenciante (Id. 7311953), vejamos:

“(...) “No dia 09.01.2010, o declarante não chegou a ver a pessoa do acusado Valdemir; que o viu foi apenas sua neta Laura; no momento em que os fatos ocorreram estavam na casa o declarante, sua filha Débora e sua neta Laura e uma menina de quatro anos de idade, que é irmã da vítima Jessica; a vítima Jessica foi alvejada com o disparo de arma de fogo; Gisele estava nos fundos lavando roupa; no dia do fato, somente Leo Jhon entrou na residência, o qual já foi julgado; em relação ao acusado Leo Jhon é certeza que adentrou e executou o roubo; o declarante não viu uma segunda pessoa na cena do crime, mas a
sua neta Laura disse que viu uma pessoa saindo
; Leo Jhon estava armado e não fez menção de que teria outra pessoa com ele; ele chegou e anunciou o assalto; o declarante e sua filha estavam sentados à mesa; Leo Jhon chegou, anunciou o assalto e falou para o declarante deitar; Jessica estava no banheiro e, quando saiu, ficou ao lado do declarante; Leo Jhon disparou a arma de fogo de ‘pertinho’, que acertou Jessica; seu genro estava deitado no sofá e nem levantou, somente depois do desespero; o interrogando não viu outro executor, além do acusado Leo Jhon; nada foi subtraído da residência;
quem viu uma segunda pessoa foi a sua neta Laura; Laura estava na porta da residência e quando Leo Jhon mandou que todos deitassem, ela viu que tinha uma segunda pessoa com Leo Jhon, que adentrou a residência
; Laura mora em Sinop com a sua mãe; Laura é filha de Débora; depois do disparo de arma de fogo não viu e não ficou sabendo por comentários como o acusado Valdemir saiu do local dos fatos; Leo Jhon fugiu do local dos fatos de bicicleta, segundo relatos de seus vizinhos”.(g.n)”

A vítima Débora Ângela Nardino, em seu depoimento na fase inquisitiva, asseverou:

“(...) Que no dia 09.01.2010 estava em sua residência, em companhia de seu esposo (Roberto), seu genitor (Beluir) a namorada deste (Sra. Giseli), a vítima (Jéssica), sendo este filha de Giseli, a filha da declarante - Laura de 09 anos; que, por volta das 14:55 horas, seu esposa estava dormindo no sofá da sala; que, estava na sala em companhia de seu genitor e Jéssica; que, Giseli estava na lavanderia; que, sua residência e cercada de murro, porém o portão estava apenas encostado;
que, de repente 02 rapazes, sendo que um deles, a declarante reconheceu no arquivo de fotos da delegacia Municipal de Sorriso – MT, como sendo a pessoa de LEO JOHN FERREIRA DE SOUZA, vulgo LEO, sendo que este estava portando uma arma de fogo do tipo revólver; que, a 2ª pessoa, a declarante afirma não ter visto o rosto dele;
que “LEO” anunciou o assalto; que, gritou e disse “deitem no chão, é um assalto”; que
, o genitor da declarante levantou-se da cadeira, momento que “LEO” efetuou um disparo, o qual veio a atingir Jessica no rosto; que, de imediato LEO e seu comparsa, saíram em disparada e fugiram
; que, a vítima foi socorrida e levada ao PA, para receber atendimentos médicos; que, LEO e seu comparsa não chegou a roubar nenhum objeto; (...)(g.n)”

Trago o depoimento da vítima Débora Ângela Nardino, devidamente resumido pelo juiz sentenciante (Id. 7311953), vejamos:

“(...)“Na data dos fatos seu pai foi à residência da declarante e deixou uma fresta aberta, pois, em razão de morar no sítio, não tem o costume de fechar o portão; após o almoço, seu pai ainda estava sentado à mesa com a sua namorada à época, Gisele, genitora da vítima Jessica e, de repente,
o acusado Leo Jhon entrou, disse que era um assalto e disse que não era pra ninguém se mexer; Leo Jhon estava armado e sorrindo
; o pai da declarante achou que era uma brincadeira e levantou da mesa para chamar o marido da declarante; no que seu pai levantou, Leo Jhon atirou e acertou Jessica; a casa tinha um corredor, que era um “L”; as crianças estavam brincando ali e no momento em que Leo Jhon disparou a arma de fogo, a Jessica veio e pegou o tiro nela;
quando houve o disparo, Leo Jhon se assustou e correu; não viram uma segunda pessoa, mas as crianças que estavam na residência disseram que viram outro indivíduo, que saiu correndo
; não viu se essa segunda pessoa chegou com Leo Jhon, pois não chegou a ver ele;
as crianças falaram que essa segunda pessoa passou correndo por elas no corredor, dentro do quintal da residência;
as crianças que viram essa segunda pessoa foram Aline, uma criança de 04 anos e a sua filha; não sabe se sua filha se recorda dos fatos; foram as crianças que falaram da presença de um segundo autor do roubo, pois a declarante não o viu”.(g.n)”

A vítima Jéssica Daiane Pereira de Almeida, em seu depoimento na fase inquisitiva, asseverou:

“(...)
a qual reside no Setor Nossa Senhora Aparecida na cidade de Sinop/MT; QUE, a declarante estava juntamente com sua mãe e sua irmã Aline Vitória de quatro anos de idade; QUE. haviam outras pessoas, sendo Beloir que é o pai de Débora, a Laura filha de Debora e Roberto esposo dela;
QUE, entrou uma pessoa pela porta da frente dando risadas e estava com uma arma pequena na mão direita e mandou que todos deitassem no chão
; QUE, o Roberto estava dormindo no sofá da sala, Laura estava com a irmã da declarante no quarto; QUE, a mãe da declarante estava nos fundos lavando a louça do almoço, Debora estava perto da porta da entrada e a declarante mexendo no celular; QUE, Beloir e Debora obedeceram e deitaram e a declarante ficou imóvel pois não conseguia se mexer; QUE, o homem chegou perto do Beloir e este disse "eu não vou levar um tiro deitado" e levantou e tentou fugir, passando em frente a declarante, momento em que o homem disparou a arma; QUE, a declarante "sentiu que tinha amortecido a boca como se tivessem aplicado uma anestesia" e saiu andando para o lado da lavanderia e sua mãe a segurou nos braços e nesse momento Roberto acordou e levantou do sofá;
QUE, o homem que efetuou o disparo viu que tinha acertado no rosto da declarante e fugiu
; QUE, começou a sair bastante sangue da boca da declarante e Debora deu um pano para que colocasse no rosto; QUE, a declarante foi levada para o hospital onde recebeu os cuidados médicos; QUE, a declarante não conhecia o homem, pois não morava naquela cidade e apenas estavam ali oius haviam vindo da fazenda e estava aguardando o ônibus que viria para esta cidade o qual iria sair da rodoviária as 15:00 horas; QUE, era um homem moreno, não muito escuro, de aproximadamente 1,75, aparentando aproximadamente trinta anos de idade e usava um espécie de cavanhaque; QUE, a declarante conheceu aquelas pessoas na virada do corrente ano e a principio imaginou que o homem desconhecido estivesse brincando e que a arma fosse de brinquedo;
QUE, o disparo acertou o rosto da declarante no lado direito próximo a boca, tendo quebrado um dente e se alojado dentro da língua e o projeto deslocou até próximo as cordas vocais, tendo ficado aproximadamente dezoito dias internadas
; (...)(g.n)”

Trago o depoimento da vítima Jéssica Daiane Pereira de Almeida, devidamente resumido pelo juiz sentenciante (Id. 7311953), vejamos:

“(...) “Tinham acabado de uma compra; a mãe da declarante (Giselle) tinha comprado um celular; na residência em que os fatos ocorreram era um portão eletrônico, mas o esqueceram aberto;
os autores entraram à residência, anunciaram o assalto; um deu a volta na casa e foi pelos fundos e o executor que efetuou o disparo com a arma de fogo entrou à residência pela frente
; o Beluir foi reagir ao assalto, tendo o executor disparado com a arma de fogo ‘contra a declarante’;
estavam na cozinha no momento em que os executores do delito adentraram à residência; no momento em que foi disparado com a arma de fogo, o outro executor, que tinha entrado pelos fundos, ‘veio correndo’ dos fundos e eles saíram
;
a declarante somente viu o executor que efetuou o disparo entrando e o outro o viu quando ‘veio correndo’ dos fundos após o tiro, quando ambos saíram correndo
; a declarante não desmaiou com o tiro, ficou consciente; a declarante estava na cozinha quando o executor que entrou pela frente adentrou e anunciou o assalto; ele estava armado com arma de fogo e estava dando risada; referido autor do delito apontou o armamento para os presentes na residência e somente disparou quando Beluir reagiu; o autor do delito determinou que deitassem no chão e disse que se tratava de um assalto; Beluir foi tentar reagir, não deu mais tempo do autor do delito falar mais nada; Beluir saiu correndo na frente da declarante, momento em que o executor do delito tentou disparar a arma contra Beluir e acabou acertando a declarante; logo que o executor anunciou o assalto, o Beluir tentou reagir; Beluir tentou fugir, não foi para cima do executor do delito; estavam sentados à mesa, sendo que Beluir estava sentado em uma lateral e a declarante ao meio; Beluir foi dar a volta pela mesa e passar na frente da declarante; Beluir tentando fugir, o que fez com o que o assaltante disparasse com a arma de fogo; pelo que se recorda foi efetuado apenas um disparo com a arma de fogo; o tiro efetuado pelo executor que anunciou o assalto, atingiu o rosto da declarante;
a pessoa que estava aos fundos da residência, não chegou a lhes abordar, pois não deu tempo, quando ele ouviu o disparo com a arma de fogo eles saíram correndo; a declarante viu os dois executores saindo correndo
; os executores não estavam com o rosto coberto; não viu o rosto da pessoa que estava aos fundos, pois somente o viu de costas; a declarante foi para Cuiabá/MT para fazer procedimento cirúrgico para extração da bala, que ficou alojada; a declarante não realizou o procedimento de reconhecimento; não sabe se a mãe da declarante fez o reconhecimento de alguém na Delegacia de Polícia; em razão das lesões, a declarante ficou dois anos sem poder ir à escola, ficou traumatizada, não conseguia sair de dentro de casa; até hoje tem trauma em razão dos fatos, sente algo muito ruim; no momento do disparo o outro executor estava aos fundos e não enxergava a cena; os executores não subtraíram nada, depois do disparo eles saíram do local dos fatos”.(g.n)”

A testemunha Giselle Pereira de Cristo, na fase inquisitiva, informou:

“(...)
QUE no final do ano de 2009 a declarante foi para a cidade de Sinop/MT onde fica a casa de seu ex namorado Beloir e havia se preparado para retornar no dia 09/01/2010; QUE, na época a declarante estava namorando com a pessoa de Beloir e naquele dia a declarante estava na casa dele juntamente com suas filhas Jéssica e Aline Vitória; QUE, após o almoço a declarante estava na lavanderia lavando louça, Roberto o qual é genro de Beloir estava dormindo no sofá da sala, Beloir, Debora e Jéssica estavam na cozinha, Aline e a Laura estavam no quarto brincando de boneca; QUE, a declarante ouviu um barulho como se fosse uma bombinha e como suas filhas estavam na casa foi ver o que tinha acontecido e quando chegou na cozinha Jéssica estava toda ensanguentada e tentava falar e não conseguia QUE, Roberto estava no chão e falou para que a declarante se abaixasse que era um assalto; QUE, Jéssica não sabia o que tinha acontecido e segundo ela não estava sentindo nada; QUE, foi imediatamente em direção a Jéssica e a levaram para o Pronto Socorro; QUE, da lavanderia onde a declarante estava, não foi possível ver nada nada e apenas ouviu o barulho semelhante a bombinha; QUE, posteriormente soube que uma pessoa havia entrado na casa com uma arma e que Beloir tentou fugir e nesse momento a pessoa disparou a arma e acertou em sua filha Jéssica; QUE, Jéssica disse para a declarante que ela estava mexendo no celular quando a pessoa entrou na casa e que o cara estava tremendo muito a com a aparência que estava perturbado e que ela não conseguia lembrar do rosto dele; QUE, a pessoa pós efetuar o disparo saiu correndo e não levou nada; (...)”

Trago o depoimento da testemunha Giselle Pereira de Cristo, devidamente resumido pelo juiz sentenciante (Id. 73111959), vejamos:

“(...) “A depoente estava na residência no momento em que os fatos ocorreram; a depoente estava lavando louça em uma parte separada da casa, logo após terem almoçado; no momento em que escutou o estampido, foi ver; não presenciou o momento exato do disparo com a arma de fogo; dai ficou sabendo que se tratava de um assalto e em seguida foi só correria, para tentar salvar a vida da sua filha, vítima Jessica; no momento em que Jessica e os demais foram abordados pelo executor do roubo, eles estavam na sala e a declarante não estava no mesmo cômodo; não viu o momento da abordagem; não viu os assaltantes; no momento que chegou na sala, já estavam todos correndo e pessoas aglomeradas fora da residência;
os autores do delito correram, foi muito rápido;
foi efetuado apenas um disparo com a arma de fogo, o qual acertou a sua filha Jessica; no momento que chegou, Jessica já tinha sido atingida com o disparo; relataram à depoente que o executor chegou e anunciou se tratar de um assalto, bem como disse que queria notebook, celulares; porém, depois que ele fez o disparo, acha que ele estava tão nervoso que até esqueceu de levar os pertences, pois não levou nada; a depoente não presenciou a entrada e a saída dos executores do delito”.(g.n)”

Trago o depoimento da testemunha Laura Gabrielly Prado,
devidamente resumido pelo juiz sentenciante (Id. 73111959), vejamos:

“(...) “No dia dos fatos estava nos fundos da residência, brincando com a Aline, irmã da Jessica, quando ouviu um barulho; quando foi olhar,
houve um disparo de arma de fogo, quando foi por trás e viu uma segunda pessoa, saindo do fundo da residência; tinham duas pessoas, o que efetuou o disparo e outra pessoa que estava com ele
; a depoente não conhecia os executores do delito e eles não estavam com os rostos cobertos;
além da pessoa que atirou, tinha outra pessoa; a depoente encontrou essa outra pessoa, nos fundos da casa, depois do tiro; essa pessoa que a depoente viu depois do disparo não adentrou com a pessoa que efetuou o tiro, ficou ao lado externo da casa
; não pode ver se essa pessoa também estava armada; dentro da residência estavam seu avô Beluir, sua genitora, seu padrasto, que estava dormindo na sala; não se recorda muito bem, mas acredita que a mãe da Jessica também estava na casa e a Aline, que estava brincando com a depoente; não lembra se a Jessica estava ao lado externo da casa; Jessica foi atingida com o disparo de arma de fogo, mas não se recorda onde ela estava; a depoente estava brincando com Aline, irmã de Jessica, fora da casa; não sabe o que essa pessoa que a depoente viu, fez; foi tudo muito rápido;
quando deu a volta atrás da casa, só viu o rapaz
; a depoente foi para ver o que aconteceu, depois que ouviu o disparo;
ouviu o disparo e entrou, momento em que Jessica estava sangrando; nisso, foi para fora e deu de frente para essa segunda pessoa, momento em que voltou para trás; viu quem efetuou o disparo e era um rapaz moreno; havia duas pessoas; essa segunda pessoa não lhe ameaçou, pois a depoente assim que o viu deu meia volta e retornou de onde vinha; não sabe se essa pessoa que encontrou estava armada; os dois rapazes saíram em uma bicicleta; as pessoas que saíram de bicicleta foi o moreno que efetuou o disparo e a pessoa que viu atrás da casa
; pelo que sua mãe disse, o rapaz moreno entrou dizendo que era um assalto e apontou a arma para ela, bem como acabou disparando com a arma de fogo porque seu avô levantou”.(g.n)”

Trago o depoimento da testemunha de Defesa Ademir Antônio de Paula, o qual foi
devidamente resumido pelo juiz sentenciante (Id. 73111959), vejamos:

“(...) “Conhece o acusado há quase cinco anos; Valdemir trabalha em madeireira; conheceu o acusado na igreja e nesses cinco anos ele teve um bom comportamento, tem família, filhos; é idôneo, trabalhador e se dedica à igreja; não sabe dizer se o acusado praticou algum delito em Matupá/MT; o acusado é dirigente de um congresso e é diácono da igreja; o acusado é líder de um departamento de adolescentes na igreja, cujo trabalho é voltado para a evangelização; o depoente é instrutor de trânsito; o depoente é evangelista da igreja Assembleia de Deus e a sua função é auxiliar o pastor; o acusado veio de Sinop como membro da igreja Assembleia, com carta de recomendação; não sabe da vida do acusado antes dele chegar à igreja; o depoente sabia desse processo e acredita que seja em razão da dependência química; a conduta da pessoa é que demonstra se ela se arrependeu e pela conduta do acusado ele está arrependido;
não sabe detalhes do delito, mas ele disse que se arrependeu dos fatos;
o acusado em testemunho na igreja, disse que cumpriu pena em Sinop; não sabe dizer se ele praticou o delito, pois no momento do testemunho não são feitas perguntas investigativas, pois a pessoa é que sente a vontade de contar o que aconteceu; o acusado era dependente químico e um pastor de Sinop o teria ajudado muito”.(g.n)”

Trago o depoimento da testemunha de Defesa Maria da Cruz do Rego Pires, o qual foi
devidamente resumido pelo juiz sentenciante (Id. 73111959), vejamos:

“(...) “Conhece o acusado há mais de quatro anos; conheceu o acusado na igreja e desde que o conheceu o seu comportamento é bom, pois é uma pessoa maravilhosa; o acusado é dirigente da igreja, assim como a esposa dele; não sabe se o acusado praticou algum delito em Matupá;
o acusado disse que teve um problema em Sinop
, mas não sabe dizer qual; sabe da conduta do acusado desde sua chegada em Matupá, a qual é idônea; o acusado é um bom dirigente na igreja e não falha; o acusado dá testemunho de sua mudança; conheceu o acusado na igreja; o acusado prestou um testemunho de que conheceu uma pessoa que não era ‘boa’ e que necessitava de procurar a igreja para mudar; o acusado falou em seu testemunho que era uma pessoa que vinha do ‘mundo’; falou alguma vez sobre droga, mas não falou nada sobre roubo ou homicídio”.(g.n)”

Denota-se da leitura dos depoimentos acima, que em que pese tenha sido o acusado Léo John Ferreira de Souza quem disparou a arma de fogo, ambos já haviam planejado o roubo a residência, pois o próprio apelante e o acusado confessaram tais alegações.

De mais a mais, observa-se que as vítimas, bem como as testemunhas de acusação, foram coerentes em sustentar que juntamente com o acusado Léo John Ferreira de Souza, havia uma segunda pessoa que estaria no quintal da residência.

Outrossim, não se extraem das provas colacionadas aos autos indícios de que as vítimas e as testemunhas tenham se equivocado ou agido com má-fé no intuito de prejudicar o apelante, circunstâncias que, fundadas em elementos concretos, serviriam para reduzir a força probante de seus relatos.

Portanto, o artigo 29 do Código Penal é taxativo no sentido de que, quem de qualquer modo concorre para o crime, incide nas penas a este cominadas, na medida de sua culpabilidade, justificando a ideia de que a realização de atos materiais é absolutamente desnecessária à sustentação da condenação.

Desta forma, mesmo que o apelante tenha esperado na parte de fora da casa, é de sabença que, ambos respondem pelos atos praticados, principalmente pelo disparo de arma de fogo.

Neste sentido:

“RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – TENTATIVA DE LATROCÍNIO, DOIS ROUBOS MAJORADOS E CORRUPÇÃO DE MENOR MAJORADA EM CONCURSO FORMAL – SENTENÇA CONDENATÓRIA – DELITO DO ARTIGO 244-B, § 2º, DO ECA – ALEGADA A NECESSIDADE DE DEMONSTRAÇÃO DA COOPTAÇÃO DO ADOLESCENTE E DO EFETIVO CORROMPIMENTO À ATUAÇÃO DELITIVA – COLIMADA A ABSOLVIÇÃO – INVIABILIDADE – CRIME FORMAL – JURISPRUDÊNCIA PACÍFICA DOS TRIBUNAIS SUPERIORES – SÚMULA 500 DO STJ – DELITOS PATRIMONIAIS – REQUERIDA A ABSOLVIÇÃO À CONTA DA INSUFICIÊNCIA DE PROVAS – INVIABILIDADE – CONDENAÇÃO AQUILATADA COM FUNDAMENTO EM ELEMENTOS PROBATÓRIOS ORIUNDOS DE FONTES DIVERSIFICADAS – TESE DEFENSIVA DE COOPERAÇÃO DOLOSAMENTE DISTINTA – ARTIGO 29, § 2º, DO CÓDIGO PENAL – PRETENDIDA A DECLASSIFICAÇÃO PARA O CRIME DE ROUBO MAJORADO – PRETENSÃO SUBSIDIÁRIA – PREVISIBILIDADE DO RESULTADO MORTE – SUSCITADA A DECLASSIFICAÇÃO PARA O CRIME DE ROUBO MAJORADO, COM AUMENTO DA PENA ATÉ A METADE – DESACOLHIMENTO – AJUSTE DE VONTADES E DIVISÃO DE TAREFAS REALIZADOS EM MOMENTO PRETÉRITO À AÇÃO DELITIVA – CONFIGURADO O ELEMENTO SUBJETIVO DO TIPO – CONSCIÊNCIA E VONTADE DE PRATICAR UM CRIME DE ROUBO COM DUAS ARMAS BRANCAS APTAS A SEREM UTILIZADAS NA CENA DELITIVA – ASSUNÇÃO DO RISCO DE PRODUZIR O RESULTADO MORTE – DOLO CARACTERIZADO – GOLPEAMENTO DE UMA VÍTIMA COM UMA FACA DURANTE A EXECUÇÃO DE CRIME DE ROUBO –
TODOS OS AGENTES DELITIVOS RESPONDEM PELA TENTATIVA DE LATROCÍNIO INDEPENDENTE DE QUEM EFETUOU O GOLPE
– RACIOCÍNIO DELINEADO NO INFORMATIVO Nº. 855 DO STF – TESES DEFENSIVAS REJEITADAS – ALMEJADA A DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME DE LATROCÍNIO PARA O DELITO DE ROUBO QUALIFICADO PELA LESÃO CORPORAL GRAVE – IMPOSSIBILIDADE – EVIDENCIADO O ANIMUS NECANDI – GOLPE DE FACA QUE IMPLICOU NA PERDA DE UM RIM PELA VÍTIMA – REQUERIDA A ADEQUAÇÃO DA EXASPERAÇÃO EM RAZÃO DO CONCURSO FORMAL DE CRIMES – PROCEDÊNCIA – QUATRO DELITOS PRATICADOS – EXASPERAÇÃO DA MAIOR PENA NO PATAMAR DE UM QUATRO – PRECEDENTES DO STJ – EXTENSÃO DOS EFEITOS DA DECISÃO AO CORRÉU NÃO RECORRENTE – INTELECÇÃO DO ARTIGO 580 DO CPP –RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO – PENA DO CORRÉU READEQUADA DE OFÍCIO.

1. Conforme é de trivial sabença, o entendimento pacificado do STJ é no sentido de que o delito de corrupção de menores é formal, consumando-se com a simples prática de conduta criminosa por agente imputável na companhia de um adolescente menor de 18 (dezoito) anos, de modo que é desnecessário que se demonstre a efetiva persuasão exercida pelo agente delitivo sobre o adolescente, a indiciar a efetiva corrupção para a prática de infração penal.

2. O Enunciado 500 da Súmula do Tribunal da Cidadania encontra-se pleno de validez e é aplicável, por refletir a pacífica jurisprudência daquela Corte Superior.

3. Não há como se admitir a insuficiência de provas para a condenação, quando esta se amparar em delação extrajudicial de corréu, reconhecimentos fotográfico e pessoais em ambas as fases da persecução penal efetivados por duas vítimas, prova oral judicializada e negativas de autoria desacompanhadas de mínimos indícios que excluam a participação do recorrente no fato descrito na denúncia, configurando-se, pois, a toda evidência, a diversificação das fontes probatórias.

4. Conforme o raciocínio delineado pelo Supremo Tribunal Federal, afasta-se a tese defensiva de cooperação dolosamente distinta no delito de latrocínio porque
“aquele que se associa a comparsa para a prática de roubo, sobrevindo a morte
da vítima,
responde pelo crime de latrocínio, ainda que não tenha sido o autor do disparo fatal ou que sua participação se revele de menor importância” [STF. RHC 133.575/PR, Rel. Ministro Marco Aurélio, Primeira Turma, julgado em 21/02/2017, Informativo nº. 855.].
Tal é a compreensão jurídica a ser adotada ainda que arma utilizada seja uma faca e sobrevenha um golpe de apenas um dos agentes delitivos com a intenção de matar a vítima.

5. Se, para garantir a consumação do delito de roubo, o agente golpeia a vítima com uma faca, com intuito que transcende a causa de lesão corporal grave, assumindo o risco de eventual morte, que não se consuma por circunstâncias alheias à sua vontade, a tipificação de sua conduta se insere na esfera da tentativa de latrocínio e não na do roubo qualificado pela lesão corporal grave.

6. Consoante o pacífico entendimento do STJ, se praticados quatro delitos em concurso formal, exaspera-se a maior das penas privativas de liberdade no patamar de um quarto.

7. Segundo o artigo 580 do Código de Processo Penal, no caso de concurso de agentes, a decisão do recurso interposto por um dos réus, se fundada em motivos que não sejam de caráter exclusivamente pessoal, aproveitará aos outros. (N.U 0021040-07.2015.8.11.0042, , ALBERTO FERREIRA DE SOUZA, SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 17/10/2018, Publicado no DJE 19/10/2018)(g.n)”

“APELAÇÃO CRIMINAL – ROUBOS MAJORADOS, FURTO QUALIFICADO E ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA – SENTENÇA CONDENATÓRIA – RECURSO DA DEFESA – PLEITO DE ABSOLVIÇÃO DE DOIS ACUSADOS – ALEGADA A AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA AUTORIA DELITIVA – IMPROCEDÊNCIA – CONJUNTO PROBATÓRIO ROBUSTO ACERCA DA AUTORIA DOS DELITOS E DO VÍNCULO ASSOCIATIVO ENTRE OS RÉUS – DEFESA DE UM CORRÉU PUGNA PELA READEQUAÇÃO DA PENA – POSSIBILIDADE – PEDIDO DE FIXAÇÃO DA SANÇÃO NO MÍNIMO LEGAL – PROCEDÊNCIA – PLEITO DE NÃO INCIDÊNCIA DAS CAUSAS DE AUMENTO DE PENA DO ROUBO MAJORADO – NÃO ACOLHIMENTO – CIRCUNSTÂNCIAS OBJETIVAS QUE SE COMUNICAM COM OS DEMAIS AGENTES – PRETENDIDA A INCIDÊNCIA DA CONTINUIDADE DELITIVA EM RELAÇÃO A TODOS OS DELITOS – INVIABILIDADE – NÃO PREENCHIMENTO DE TODOS OS REQUISITOS EXIGIDOS – RECURSOS DESPROVIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

Havendo elementos de prova contundentes que demonstram de forma indene de dúvidas a autoria delitiva, na medida em que os agentes criminosos não só se uniram à prática dos delitos, mas cada um contribuiu de forma efetiva e relevante, em nítida divisão de tarefas, para o resultado almejado, sendo a conduta de cada qual dos réus fundamental para o êxito da empreitada criminosa.

Com a adesão subjetiva à conduta dos demais agentes, todos respondem pelo fato, que é unitário. Logo, deve-se manter o decreto condenatório.

Para a fixação da pena-base acima do mínimo legal é imprescindível que a fundamentação seja idônea, com esteio em elementos concretos.

As circunstâncias de caráter objetivo se comunicam a todos os agentes que participaram do crime.

Não é possível o reconhecimento da continuidade delitiva quando inexistente o preenchimento cumulativo dos requisitos objetivos e subjetivos exigidos pelo artigo 71 do Código Penal. (N.U 0002199-75.2012.8.11.0039, , PEDRO SAKAMOTO, SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 25/01/2017, Publicado no DJE 31/01/2017) (g.n)”

Portanto, não há que se falar em insuficiência probatória diante do robusto acervo probatório constante nos autos, pois resta comprovado a participação do apelante no evento delituoso.

Assim, é imperioso reconhecer, que o juízo sentenciante concatenou de forma perfeita todos os elementos probatórios colhidos, não deixando dúvidas acerca da autoria delitiva atribuída ao recorrente referente ao delito praticado, motivo pelo qual se revela totalmente impertinente a alegação defensiva acerca da fragilidade probatória, não havendo que se falar em absolvição.

DOSIMETRIA.

A Defesa requer o redimensionamento da pena-base para o seu patamar mínimo, e o reconhecimento da tentativa prevista no art. 14, do Código Penal.

Para melhor análise da pretensão arguida, mostra-se oportuna a transcrição da dosimetria da pena realizada pelo Juízo Singular,
ipisis

litteris:

“(...) Considerando ter o sentenciando agido com culpabilidade acentuada para o evento delituoso, pois agiu com concurso de agentes, praticando o delito em coautoria com o acusado Leo Jhon, bem como mediante emprego de arma de fogo; que é primário; que não há nos autos elementos para aferir sua personalidade e conduta social, pois não foi realizado exame psicossocial; que as circunstâncias e os motivos foram normais para a espécie; que o comportamento da vítima não colaborou para o evento delituoso; nos termos dos critérios da necessidade e suficiência para prevenção e reprovação da infração penal, trazidos pelo artigo 59, do Código Penal, fixo-lhe a pena-base em 21 (vinte e um) anos e 03 (três) meses de reclusão e pena pecuniária de 25 (vinte e cinco) dias-multa.

O sentenciando possui em seu favor a atenuante prevista no artigo 65, inciso III, alínea “d” (confissão espontânea na Delegacia de Polícia e em Juízo – mesmo que parcial em Juízo), do Código Penal, razão pela qual a reconheço e atenuo a pena em 01 (um) ano e 03 (três) meses de reclusão e 15 (quinze) dias-multa, obtendo o quantum provisório em 20 (vinte) anos de reclusão e pena pecuniária de 10 (dez) dias-multa, à míngua de quaisquer outras circunstâncias agravantes e/ou atenuantes a serem sopesadas.

Com base no artigo 14, inciso II c/c parágrafo único, do Código Penal, reduzo a reprimenda em 1/3 (um terço), dada a fase do iter criminis desenvolvida, tendo a consumação se aproximado significativamente, não se consumando, tão-somente, porque a vítima foi socorrida com agilidade. Porém, foi alvejada por disparo de arma de fogo, o qual acertou região de órgão vital (cabeça), a qual teve que ser submetida a procedimento cirúrgico para retirada da bala alojada, bem como consequências psíquicas que se prolongam até a atualidade, conforme suas declarações extraídas do CD à fl. 229 e supratranscritas. Assim, concretizo a reprimenda em 13 (treze) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e pena pecuniária de 06 (seis) dias-multa, a qual transformo em definitiva, por inexistirem outras causas de diminuição e de aumento de pena.

O regime inicial de cumprimento de pena será o fechado, nos termos do artigo 33, §3º c/c artigo 59, inciso III, ambos do Código Penal, diante do quantum da pena aplicada (critério quantitativo). Incabível a aplicação do §2º, do artigo 387, do CPP, pois o sentenciado não ficou segregado provisoriamente.

Incabíveis a substituição prevista no artigo 44 do Código Penal ou a suspensão condicional da pena (CP, art. 77), diante do resultado da dosimetria. (...)”

É de sabença que a revisão da dosimetria da pena somente é possível em situações excepcionais de manifesta ilegalidade ou abuso de poder, cujo reconhecimento ocorra de plano, sem maiores incursões em aspectos circunstanciais ou fáticos e probatórios (HC n. 304.083/PR, Rel. Min. Felix Fisher, Quinta Turma, DJe 12/03/2015)

A individualização da pena é submetida aos elementos de convicção judiciais acerca das circunstâncias do crime, cabendo às Cortes Superiores apenas o controle da legalidade e da constitucionalidade dos critérios empregados, a fim de evitar eventuais arbitrariedades.

O Colendo Superior Tribunal de Justiça, entende que “A revisão da dosimetria da pena somente é possível em situações excepcionais de manifesta ilegalidade ou abuso de poder, cujo reconhecimento ocorra de plano, sem maiores incursões em aspectos circunstanciais ou fáticos e probatórios” (HC n. 304.083/PR, Rel. Min. Felix Fisher, Quinta Turma, DJe 12/03/2015)

Ressalta-se que a pena deve ser fixada com fundamentação concreta e vinculada, tal como exige o próprio princípio do livre convencimento fundamentado (artigos 381 e 387 do Código de Processo Penal, combinado com o artigo 93, inciso IX, segunda parte, da Constituição Federal), razão pela qual ela não pode ser estabelecida acima do mínimo legal com supedâneo em referências vagas e dados não explicitados (Precedentes do STF e STJ).

Neste sentido, necessário se mostra a realização de algumas considerações a respeito da dosimetria da pena-base.

Inicialmente, ressalto que a Defesa se equivocou quanto ao pedido de redimensionamento da pena-base para 07 (sete) anos, pois como pode-se verificar, o delito em testilha esta capitulado no art. 157, §3º, inciso II, do Código Penal, o qual estabelece pena de reclusão de 20 (vinte) a 30 (trinta) anos.

Vejamos:

“
Art. 157 - Subtrair coisa móvel alheia, para si ou para outrem, mediante grave ameaça ou violência a pessoa, ou depois de havê-la, por qualquer meio, reduzido à impossibilidade de resistência: (...)

§ 3º Se da violência resulta: (...)

II – morte, a pena é de reclusão de 20 (vinte) a 30 (trinta) anos, e multa. (...)”

Desta forma, não há que se falar em pena inicial de 07 (sete) anos.

Noutro pronto, quanto ao redimensionamento da pena-base para o mínimo legal, ante a boa conduta apresentada pelo apelante, entendo que razão não assiste ao apelante.

Denota-se da leitura acima que o juiz sentenciante fixou a pena-base em 21 (vinte e um) anos e 03 (três) meses de reclusão, e o pagamento de 25 (vinte e cinco) dias-multa, por considerar desfavorável a circunstância judicial da culpabilidade. Na segunda fase reconheceu a atenuante da confissão espontânea, razão pela qual atenuou a pena em 01 (um) anos e 03 (três) meses, e, 15 (quinze) dias-multa, chegando a pena provisória de 20 (vinte) anos de reclusão, e o pagamento de 10 (dez) dias-multa. Na terceira fase reconheceu a causa de diminuição prevista no art. 14, inciso II, do Código Penal, o qual aplicou a fração de 1/3 [um terço], razão pelo qual tornou a pena definitiva em 13 (treze) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, e o pagamento de 06 (seis) dias-multa.

Pois bem.

Registra-se, que a pena-base fora estabelecida 01 (um) ano e 03 (três) meses, acima do mínimo legal, ante a presença de circunstância judicial desfavorável da culpabilidade.

Em análise quanto ao pedido, ressalta-se que, existindo circunstâncias judiciais desfavoráveis, a mesma impede que a pena seja aplicada no patamar mínimo, em total afronta e desrespeito ao princípio da individualização da pena.

Culpabilidade: No momento de fixar a pena, o julgador leva em conta a culpabilidade em sentido lato, ou seja, a reprovação social que o crime e o autor do fato merecem.

Sobre a culpabilidade devo mencionar a lição doutrinária:

Miguel Reale Júnior:

“O art. 59 em muito de difere do art. 42 do Código Penal de 1940, pois o texto atual estabelece com maior precisão que se deve ter em vista o que se mostra necessário e suficiente para a reprovação e prevenção do crime.

A culpabilidade, como critério básico e principal na fixação da pena, vem mencionada em primeiro lugar.

A culpabilidade é entendida em termos de culpabilidade normativa, ou seja, importando tanto no exame de reprovabilidade do ato como na do seu autor.

A culpabilidade, enquanto juízo de valor, pode vir excluída se o ato não é reprovável visto a presença de requisitos objetivos (perigo certo e atual, inevitabilidade de outro meio de ação) tornarem não censurável a conduta.

A culpabilidade normativa, contudo, não se limita às hipóteses de ‘reprovação’ e ‘não reprovação’, pois se culpável a ação é imprescindível saber em que medida merece censura, reprovação, constituindo-se culpabilidade como limite da pena.

O agente é tanto mais culpado quanto tenha proporcionado pelo modo de vida, pelos padrões de comportamento, pela formação de sua personalidade (na medida em que se sujeita à sua livre opção) a facilitação da prática do delito.

São, portanto, especificações do termo genérico ‘culpabilidade’, as indicações dos critérios: antecedentes, conduta social, personalidade, motivos.

O agente será merecedor da maior reprovação se o fato praticado revelar-se, em análise da subjetividade expressa na sua biografia, como consequência esperada de seus antecedentes, bem como de seu particular modo de ser, da sua escolha de valores e das tendências que preferiu desenvolver em detrimento de outras potencialidades positivas.” (“Instituições de Direito Penal – parte geral”. vol. II. Editora Forense. Rio de Janeiro: 2003. p. 84 e 85).”

Luiz Flávio Gomes:

“1.ª) culpabilidade do agente: aqui no art. 59 a palavra culpabilidade tem função de fator de graduação da pena. Essa função nada tem haver as demais que a culpabilidade cumpre no Direito penal: a) de fundamentação da pena e b) limite da pena. Como fator de graduação da pena, a culpabilidade conta com os seguinte sentido: o juiz no momento da sua aplicação deve levar em conta a posição do agente frente ao bem jurídico violado: (a) de menosprezo total (que se dá no dolo direto); (b) de indiferença ( que ocorre no dolo eventual) e de (c) descuido (que esta presente nos crimes dolosos). É isso que o juiz deve valorar no momento da aplicação da pena. O que antigamente se chamava de ‘intensidade do dolo’, na verdade nada mais é que a posição de menosprezo do agente frente ao bem jurídico.” (GOMES, Luiz Flávio. “Direito Penal – Parte Geral”. Vol.7. Editora Revista dos Tribunais. São Paulo 2005. p.75)”

A culpabilidade foi considerada “reprovável”, por
“o sentenciando agido com culpabilidade acentuada para o evento delituoso, pois agiu com concurso de agentes, praticando o delito em coautoria com o acusado Leo Jhon, bem como mediante emprego de arma de fogo”,
merecendo esta prevalecer.

Vejamos o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

“PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. INADEQUAÇÃO. FURTO QUALIFICADO. CONCURSO DE PESSOAS. AFASTAMENTO DA QUALIFICADORA. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPROPRIEDADE DA VIA ELEITA. RECONHECIMENTOFUNDADO NA CONFISSÃO DO RÉU E NO DEPOIMENTO DE TESTEMUNHAS. DOSIMETRIA. DESPROPORCIONALIDADE DO AUMENTO NA PENA-BASE. FLAGRANTE ILEGALIDADE NÃO EVIDENCIADA. DOSIMETRIA PROCEDIDA PELAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS QUE SE REVELA FAVORÁVEL AO RÉU. REGIME PRISIONAL FECHADO.AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. PENA INFERIOR A 4 ANOS DE RECLUSÃO.CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS. REGIME SEMIABERTO.POSSIBILIDADE. WRIT NÃO CONHECIDO.ORDEM CONCEDIDADE OFÍCIO.

1. Esta Corte - HC 535.063, Terceira Seção, Rel. Ministro Sebastião Reis Junior, julgado em 10/6/2020 - e o Supremo Tribunal Federal- AgRg no HC 180.365, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber, julgado em 27/3/2020; AgRg no HC 147.210, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, julgado em 30/10/2018 -, pacificaram orientação no sentido de que não cabe habeas corpus substitutivo do recurso legalmente previsto para a hipótese, impondo-se o não conhecimento da impetração, salvo quando constatada a existência de flagrante ilegalidade no ato judicial impugnado.

2. O habeas corpus não se presta para a apreciação de alegações que buscam a exclusão de qualificadora reconhecida pelas instâncias ordinárias, em virtude da necessidade de revolvimento do conjunto fático-probatório, o que é inviável na via eleita. Se as instâncias ordinárias entenderam, de forma fundamentada, mediante valoração do acervo probatório produzido nos autos, especialmente ante a confissão do próprio acusado, que até apresentou o nome do coautor, e o depoimento das testemunhas, que o réu praticou o delito de furto mediante o concurso de agentes, a análise das alegações concernentes ao pleito de afastamento da qualificadora, demandaria exame detido de provas, inviável em sede de writ.

3. A individualização da pena é submetida aos elementos de convicção judiciais acerca das circunstâncias do crime, cabendo às Cortes Superiores apenas o controle da legalidade e da constitucionalidade dos critérios empregados, a fim de evitar eventuais arbitrariedades. Assim, salvo flagrante ilegalidade, o reexame das circunstâncias judiciais e dos critérios concretos de individualização da pena mostram-se inadequados à estreita via do habeas corpus, por exigirem revolvimento probatório.

4. Nos termos da jurisprudência desta Corte, admite-se a utilização de circunstâncias qualificadoras remanescentes àquela que qualificou o tipo como causas de aumento, agravantes ou circunstâncias judiciais desfavoráveis, ficando apenas vedado o bis in idem.

5. Na hipótese, considerando o intervalo de apenamento do crime de furto qualificado e a presença de duas vetoriais negativadas, chegar-se-ia ao incremento de cerca de 9 meses por cada uma delas, sendo que as instâncias ordinárias majoraram a reprimenda em 8 meses na primeira fase da dosimetria. Percebe-se, pois, que o cálculo da pena-base mostrou-se benevolente com o réu, ao fixá-la em 2 anos e 8 meses de reclusão. Por conseguinte, não se cogita qualquer constrangimento ilegal em desfavor do réu na dosimetria, devendo ser mantida a pena-base fixada pelas instâncias ordinárias, em respeito à regra non reformatio in pejus.

6. De acordo com a Súmula 440/STJ, "fixada a pena-base no mínimo legal, é vedado o estabelecimento de regime prisional mais gravoso do que o cabível em razão da sanção imposta, com base apenas na gravidade abstrata do delito". De igual modo, as Súmulas 718 e 719 do STF, prelecionam, respectivamente, que "a opinião do julgador sobre a gravidade em abstrato do crime não constitui motivação idônea para a imposição de regime mais severo do que o permitido segundo a pena aplicada" e "a imposição do regime de cumprimento mais severo do que a pena aplicada permitir exige motivação idônea".

7. In casu, as instâncias ordinárias estabeleceram a pena-base acima do mínimo legal, por terem sido desfavoravelmente valoradas circunstâncias do art. 59 do Código Penal, o que, por si só, permite a fixação de regime prisional mais gravoso que o indicado pelo quantum de reprimenda imposta ao réu, a teor do disposto no art. 33, § 3º, do CP. 8. Se a pena foi estabelecida em patamar inferior a 4 anos de reclusão, sem que nada de concreto tenha sido consignado de modo a justificar o recrudescimento do meio prisional e diante do reconhecimento de circunstâncias judiciais desfavoráveis, o regime inicial semiaberto mostra-se adequado e suficiente para o início do cumprimento da pena imposta, dada a primariedade do réu, nos termos do art. 33, §§ 2º e 3º, e art. 59, ambos do Código Penal.

9. Writ não conhecido. Ordem concedida de ofício, a fim de, confirmando a liminar anteriormente concedida, fixar o regime prisional semiaberto para o desconto da reprimenda imposta ao paciente. (HC 615.982/SP, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 03/11/2020, DJe 12/11/2020) (g.n)”

Desta forma, entendo correta a valoração da circunstância judicial da culpabilidade, a qual, impede que a pena-base seja fixada em seu patamar mínimo.

Noutro ponto, quanto a tese da Defesa de que a personalidade e a conduta social do paciente sejam favoráveis, verifica-se que as mesmas não foram valoradas negativamente, ademais, não consta nos autos qualquer documento exarado por médico capacitado para tal exame.

Referente ao reconhecimento do delito na forma tentada, entendo que a analise deste ponto resta prejudicada, pois o juiz sentenciante ao fixar a pena, reconheceu na terceira fase da dosimetria a causa de diminuição prevista no art. 14, inciso II, do Código Penal.

Quanto a fração de 1/3 [um terço] aplicada, verifica-se que esta se deu em razão do
iter criminis
percorrido, o qual chegou próximo ao resultado morte, visto que ao ser disparada a arma de fogo, o tiro acertou região vital (rosto), e a vítima precisou ser submetida a procedimento cirúrgico para retirada da bala.

Vejamos trecho da sentença:

“(...) Com base no artigo 14, inciso II c/c parágrafo único, do Código Penal, reduzo a reprimenda em 1/3 (um terço), dada a fase do iter criminis desenvolvida, tendo a consumação se aproximado significativamente, não se consumando, tão-somente, porque a vítima foi socorrida com agilidade. Porém, foi alvejada por disparo de arma de fogo, o qual acertou região de órgão vital (cabeça), a qual teve que ser submetida a procedimento cirúrgico para retirada da bala alojada, bem como consequências psíquicas que se prolongam até a atualidade, conforme suas declarações extraídas do CD à fl. 229 e supratranscritas. (...)”

Desta forma, estando devidamente fundamentada a dosimetria fixada pelo juiz sentenciante, entendo que esta não mereça reparo.

Com essas considerações, em consonância com o Parecer da douta Procuradoria Geral de Justiça,
conheço do recurso
interposto em favor de
Valdemir Geraldo Martins,
e no mérito,
nego provimento
, mantendo inalterada a sentença objurgada.

É com voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/08/2021